Tribunal: TJES
Processo: 5006624-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO OCULTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO -
OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA - INOCORRÊNCIA
-

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – O reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho se dá com finalidade notoriamente protetiva do trabalhador, de modo que não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível.

2 - Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

3 - Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

4 - “A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP), o que não se constata nos presentes autos.

5 - O simples fato de outorga de procuração para a prática de atos de gestão não configura a existência de sócio oculto, sendo necessária prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimento financeiro ou representação na sociedade, ou ainda, participação na administração.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006624-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

AGRAVADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO OCULTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO -
OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA - INOCORRÊNCIA
-

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – O reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho se dá com finalidade notoriamente protetiva do trabalhador, de modo que não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível.

2 - Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

3 - Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

4 - “A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP), o que não se constata nos presentes autos.

5 - O simples fato de outorga de procuração para a prática de atos de gestão não configura a existência de sócio oculto, sendo necessária prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimento financeiro ou representação na sociedade, ou ainda, participação na administração.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUILHERME LIMA
em face da decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos ação de tutela cautelar em caráter antecedente instaurado em face de
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões (ID 5314224), postula o agravante a reforma da decisão, pelos argumentos que seguem: (i) há comprovação nos autos de procurações outorgadas pelas empresas agravadas, filhas e esposa do executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só foi interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada em 29.09.2017; (ii) transitou em julgado na justiça do trabalho em 07.05.2021, decisão reconhecendo a sucessão da LESTE IMPORTADORA E EXPORTADORA (LESTE ATACADO) com a agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cuja propriedade e titularidade é do agravado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, devedor contumaz do Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista; (iii) o recorrido JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA se beneficia com a ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial/grupo econômico fraudulento operado por intermédio da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica da qual o próprio executado é titular, procurador, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias, e; (iv) ainda que não integre formalmente o quadro societário da executada, a qualidade de sócio oculto é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Decisão de id. 5492990 não concedendo a antecipação de tutela.

Contrarrazões nos ids. 6013924 e 6049008 aduzindo prescrição e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ABREU JÚDICE:
Senhor Presidente, eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira; primeiramente, saúdo-o, pois é uma honra para toda a advocacia tê-lo como Presidente da 4ª Câmara Cível e para mim, como advogado militante, estar presente na sua 1ª sessão; de vossa excelência nesta Câmara, também, tendo em vista o nosso passado como juristas do TRE, tenho boas lembranças eestar aqui presente como advogado me satisfaz muito. Saúdo os eminentes Desembargadores Eliana Junqueira Munhoz, o Arthur José Neiva de Almeida, Carlos Magno Moulin, relator do agravo, Marcos Feu Rosa, Heloísa; os servidores presentes, o digno representante do Ministério Público, Dr. Elieser, que muito nos honra com sua presença; saúdo, também, os servidores dessa Casa e a advocacia, na figura do dileto colega, Dr Danilo; hoje estamos em lados opostos, mas nos respeitamos muito e temos admiração mútua, com certeza, um pelo outro.

O que me traz aqui é uma história cruel, é uma história cruel que esse Judiciário capixaba, após vinte e cinco anos, pode fazer justiça; uma história cruel que a justiça do trabalho, em duas demandas, e a justiça comum do Estado de Minas Gerais, assim já o fez.

Trata-se da figura de sócio oculto do Sr. João Bosco na Empresa Millar. A Empresa Millar foi sucessora da Empresa Leste, constituída nos idos de 1990. Quem não conhece o produto Leste nas prateleiras dos supermercados? A Empresa Leste faliu, não honrou seus compromissos com a fazenda Pública e com os credores. O Sr. João Bosco, por sua vez, também, tem inúmeras dívidas na praça, não honrando seus compromissos.

A Empresa Millar foi constituída em sequência, após a bancarrota da Empresa Leste. E quem faz parte do quadro societário que atua no mesmo seguimento? O Sr. João Bosco não se fez de rogado, colocou as suas duas filhas, duas filhas, à época, adolescentes, iniciando a vida juvenil, cursando Direito na Faculdade de Direito de Vitória, uma empresa que atua no Brasil todo. Para não terminar por aí, logo depois que a Empresa Leste encerrou as suas atividades, a marca Leste, que continua nas prateleiras, foi vendida para uma outra empresa chamada Damares. Surpreendentemente, essa empresa Damares passa a marca Leste para a Millar; ou seja, a engenhosa engenharia perfeita de manutenção da marca, enquanto a pessoa jurídica não paga suas obrigações.

Esse agravo discute um crédito consagrado do Sr. Carlos Guilherme Lima, na ordem de catorze milhões, a partir de uma ação que transitou em julgado, que este Tribunal de Justiça confirmou. O crédito do agravante está configurado, é indene de dúvidas; o que buscamos é o patrimônio da empresa Millar, a partir da desconsideração da personalidade jurídica inversa e expansiva, para atingir os bens da empresa e das suas filhas, tendo em vista que, após o início das atividades da Millar, foi outorgada uma procuração de vinte anos e outra de cinquenta anos para as suas próprias filhas, uma procuração com poderes infindáveis, com poderes absolutos, em que as meninas, estudantes de Direito, abriram completamente mão da gestão de uma empresa, hoje, em vários estados do Brasil e operando no comércio exterior.

Mencionarei rapidamente a decisão da 1ª Vara de Contagem; essa decisão está nos autos, pode ser utilizada como instrumento de prova, à luz da doutrina, das sentenças como instrumento de prova. O que diz essa decisão:

"Alega, a requerente, que o sócio da empresa Leste constituiu uma sociedade por trás de outra sociedade, com a finalidade precípua de esconder patrimônio e, assim, a continuar exercendo a mesma atividade empresarial em uma nova empresa, não honrando, assim, os compromissos assumidos em nome da pessoa jurídica primeira, fraudando credores.

Na análise dos autos, depreende-se que as alegações são verossímeis. Verifica-se, de fato, houve a constituição de nova empresa em nome das filhas do sócio da empresa executada, Sr. João Bosco Campos de Oliveira, quais sejam: Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

Esses fatos chamam a atenção deste Juiz, entretanto nada se compara a outro fato provado na inicial, a curiosa outorga de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas proprietárias da empresa aos seus pais, Renata Leal e João Bosco Leal, procurações extras outorgadas sem prazo ou com prazo de vigência de vinte e cinquenta anos, para gerir e administrar, o que leva à conclusão de que a empresa, de fato, é do pai."

Como se não bastasse essa decisão que está nos autos, há uma decisão da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, em que ficou configurada a mesma engenharia. Lerei apenas a conclusão, para não ser fastidioso na minha fala:

"Em suma, o que se denota é que a executada Leste busca, de todas as formas, furtar-se ao cumprimento da execução, seja transferindo a responsabilidade pela venda de seus produtos a outra Empresa Millar, ora embargante, seja apresentando informações contraditórias."

O que consta nesses autos? Dois ofícios endereçados aos supermercados Perim e Carone, que categoricamente afirmam que a Millar, atual responsável pela comercialização, distribuição da marca Leste e todos os produtos da mesma marca no Estado do Espírito santo e supermercados afins, com gêneros de outros estados.

Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, conhecida como Operação Greenfield, oriunda da Operação Lava Jato. Aqui destaco o meu total respeito aos réus dessa ação; essas ações ainda não foram julgadas, mas tenho que me ater à prova que foi produzida nesses autos e juntada em 1ª instância. Essa prova também é categórica na linha das decisões da Justiça do Trabalho e da justiça mineira, um trabalho hercúleo do Ministério Público e da Polícia Federal; aqui me atenho a isso, não entrando no mérito das pessoas apontadas no polo passivo, que podem, ao futuro, serem absolvidas. Aqui meu total respeito ao princípio da presunção de inocência, mas não posso deixar de falar o que diz a petição inicial da denúncia ofertada em 2019, que não é da operação Greenfield, porque há uma alegação de que a Operação Greenfield, oriunda da Lava Jato, foi anulada; não, essa denúncia, em 2019, por lavagem de dinheiro, foi ofertada recentemente, há cinco anos. O que diz essa denúncia:

"Sr. Joesley Batista, JBS, ordenou a Demilton de Castro que realizasse pagamentos lastreados em notas fiscais frias da empresa JBS para a empresa Millar importação e exportação, controlada pelo Sr. João Bosco de Oliveira, pai da proprietária formal da empresa." Esse é o Ministério Público Federal.

A empresa Millar possui como responsável Regina e Débora Leal, filhas de João Bosco, o Sr. João Bosco apresenta à Receita Federal o e-mail pessoal dele (joaobosco@millar.com.br) em seu cadastro empresarial. Em suma, João Bosco de Oliveira é pai de Regina Leal e, de acordo com as investigações, é o real proprietário da empresa Millar. Aqui o que foi apurado; notas fiscais frias emitidas pela empresa Millar, para justificar o suposto contrato de prestação de serviço, na ordem de dois milhões de reais, que na verdade, segundo o Ministério Público, esse recurso seria para corromper agentes públicos federais. Não acaba por aqui; ontem foi juntado aos autos prova nova, com fundamento no artigo 435, que diz o seguinte, em seu parágrafo único:

"Art.435... Parágrafo Único. Admite-se, também, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou contestação, bem como se tornarem conhecidos, acessíveis e disponíveis somente nessa fase."

"Art.493. Caberá ao juiz tomá-lo em consideração, os fatos novos, ou também de ofício.

Na petição do agravado protocolada hoje pela manhã, argumentando que esses fatos novos não podem ser apresentados, foi alegado que a instrução probatória acabou e que o agravante optou por não produzir outras provas. Optou-se por não produzir outras provas, porque essas provas que mencionarei são fatos novos, totalmente desconhecidos à época. Que fatos são esses?

A Sra. Débora, que, na fase de instrução, tentou demonstrar que é a gerente da empresa, ao final vem a cabo que é uma proprietária de cinco lojas famosas, inclusive quatro lojas famosas em shoppings de São Paulo; a empresa se chama Lojas Manolita de sapato, na Rua Chapot Presvot tem uma, ao lado da Loja Lupo. Pode ser proprietária de qualquer loja, nada impede.

Descobrimos, fatos novos, a partir do Instagram da Sra. Débora Leal, aqui o princípio da boa fé objetiva,não é dado a ninguém ficar investigando Instagram das pessoas todos os dias, foi apurado que o verdadeiro proprietário dessa loja de que a Sra. Débora Leal se declara proprietária na rede mundial de computadores, inclusive em entrevistas em jornais de grande circulação, é um senhor de idade, de sessenta e seis anos, o Sr. Nelson, residente à Rua Botão de Ouro, em Feu Rosa, que se declara hipossuficiente, que requereu sua aposentadoria recentemente, juntando a carteira de trabalho, pasmem, da empresa Millar e da empresa Leste. Uma pessoa subserviente ao senhor feudal, que é o Sr. João Bosco, que se submete a ser laranja da filha em uma loja de confecção de sapatos famosíssima, que vende sapatos a mais de mil reais.

Nada contra a competência empresarial da Sra. Débora, o que não se admite é que alguém se diga proprietário da empresa de comércio exterior, na rede mundial de computadores, dando entrevistas mostrando que cem por cento de seu tempo é dedicado a uma empresa de confecções de sapatos de luxos, com cinco filiais em shoppings famosos da Cidade de São Paulo e não tenha tempo de se dedicar à gerência de uma empresa de comércio exterior altamente especializada, que comercializa produtos alimentícios. Não há uma entrevista dela na rede mundial de computadores dizendo da sua competência gerencial na empresa Leste.

Caso este Tribunal entenda que esses documentos não são novos e são novos efetivamente, porque não faziam parte da instrução e não era dado conhecê-los, para mostrar característica da família Leal de dissimular a verdadeira propriedade das empresas que administram , requeiro sejam admitidos esses documentos como fato indireto notório, à luz do 493 do CPC e da doutrina, inclusive de Carlos Frederico Bastos, do Largo de São Francisco, advogado militante no Estado do Espírito Santo, em que se admite sim, fatos que estão disponíveis na Receita Federal, na Junta Comercial como possíveis de serem usados como instrumento não de instrução probatória, de convencimento do Magistrado, pois documentos públicos.

Os documentos que juntamos, a partir da investigação do Instagram da Sra. Débora, estão na Receita Federal, estão na Junta Comercial, são processos judiciais, o que mostra que são fundamentais para mostrar o convencimento dos magistrados, dessa engenharia que foi montada a partir de uma procuração, como disse a justiça mineira, infindável, de cinquenta anos, o que não é comum, jovens estudantes de Direito outorgarem uma procuração de cinquenta anos em atividade empresarial paralela à dela, em que não se apresenta formalmente perante os órgãos públicos como gestora de uma empresa de confecção de sapatos. Por que não se apresenta? Porque se apresentasse perante os órgãos públicos como proprietária de uma empresa de confecção, não teria como justificar que administra uma outra empresa.

Então os elementos Operação Greenfield, denúncia do Ministério Público, extremamente bem fundamentada, decisões da justiça mineira, decisões da Justiça do Trabalho, a própria procuração, que interpretada sistematicamente e por último, pasmem; a sentença de 1º grau rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica expansiva e a desconsideração da personalidade jurídica da Sra. Débora e da Sra. Regina com o fundamento único e exclusivo no depoimento do contador da empresa, que assumiu a contadoria muito depois dos fatos; única testemunha que foi utilizada.

Requeiro o provimento do agravo, para que sejam atingidos os bens do Sr. João Bosco e da empresa Millar, para saldar o crédito transitado em julgado. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO:
Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o Dr. Rodrigo foi contratado para fazer a sustentação oral e como grande advogado, fez o que pôde, juntou o que pôde e o que não podia, tentou reabrir a instrução processual no Tribunal de Justiça em sede de Agravo, uma instrução processual amplamente conduzida pelo Dr. Boanerges na 1ª instância, com oitiva de testemunhas, com pedido de prova de toda ordem; tivemos que fazer prova de um fato negativo. Digo que uma petição foi juntada aos autos quando instado a produzir novas provas, sabem o que os advogados disseram? Os advogados que continuam nos autos, isso é importante que se diga, Dr. Rodrigo tem substabelecimento com reservas, disseram o seguinte:

"Vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que não tem outras provas a produzir, estando satisfeitos com a documentação acostada aos autos."

É o que está escrito lá; isso fere, com todas as venias, o princípio até da boa-fé processual. Mas há um ponto fundamental; todos os documentos que foram juntados são documentos que datam de dez anos, quinze anos, de vinte anos e rede social, que estavam abertas ao longo de toda a instrução processual; se a moda pega, com todo o respeito, instrução processual nunca mais terminará no Brasil, sobretudo neste Tribunal. Se se puder reabrir instrução processual em sede de Agravo no Tribunal de Justiça, então pedimos imediatamente ,essa petição foi juntada ontem, o desentranhamento dessa petição e seus documentos, porque isso fere toda a lógica processual.

Não pedimos o desentranhamento porque temos preocupação com qualquer conteúdo não, o desentranhamento é importante para manter, eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, aquilo de que Vossa Excelência sempre foi o guardião, a forma processual; que não foi uma conquista pequena, atravessamos toda a Idade Média com
um desastre, com mortes e tudo, por falt ade formalidade processual, hoje temos formalidade processual e precisam ser cumpridas.

Mas ouvindo o início da sustentação do Dr. Rodrigo, imaginei que iria contar realmente uma história triste, porque ele disse que era uma história tenebrosa; mas é uma história muito bonita e que pode acabar mal, dependendo da decisão dessa Corte. O Sr. João Bosco, que foi aqui amplamente falado pelo Dr. Rodrigo, faliu, a Leste faliu antes de 2000, o Sr. João Bosco era minoritário da Leste, tinha seis por cento do capital da empresa. Faliu, viveu o que vivem os falidos no Brasil, que é quase que um achacamento público, as filhas tiveram que estudar de favor, de pagamento dos amigos, os amigos se juntaram para pagar a escola das filhas, Regina e Débora, duas moças de altíssimo nível e, se são laranjas, são as laranjas mais preparadas do mundo; essas moças têm MBA, têm premiações nacionais, internacionais, uma é designer de sapato (essa de quem foi dito, da Loja Manolita), a outra é uma gestora de altíssimo nível, que a instrução mostrou.

Não foi ouvido só o contador da empresa não, Dr. Rodrigo. Caso tivesse tido mais tempo de olhar o processo, foi ouvido um negociante estrangeiro que trata com a Dra. Regina, foi ouvido por videoconferência na mesma audiência e disse que, poucas vezes viu uma empresária tão preparada, que só trata com a Sra. Regina, que não sabe quem é o Sr. João Bosco, nunca teve contato com o Sr. João Bosco. Mas mais importante, a empresa é pelo lucro real? O que disse o contador da empresa, apertado pelas partes e pelo Magistrado? Disse o seguinte: "Eu vou à empresa duas vezes por semana. Nunca vi o Sr. João Bosco, só trato com a Sra. Regina, ela é a controladora, nunca saiu um real dessa empresa para outro lugar que não fossem distribuições naturais de lucro."

Disse mais: "A Sra. Regina é uma das mais preparadas pessoas que eu conheço e com quem eu lido, tenho mais de cento e vinte clientes.". Isso ficou amplo na instrução.

Vossas Excelências sabem que sou um entusiasta do Direito Comparado, não porque acho que o Direito Comparado deva ser aplicado aqui no Brasil, é porque acho que não somos uma ilha e o Direito não foi inventado no Brasil. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se for acolhido, terá que ser aplicado uma legislação alienígena, porque, dentro da nossa legislação, não cabe.

Direi mais, não é só dentro da nossa legislação; no mundo ocidental, no mundo civilizado, fui fazer uma pesquisa, esse incidente na Alemanha, a parte teria tido dez dias para emendar, sob pena de ser retirado e de sofrer uma representação com efeitos, inclusive, de natureza cível de indenização.

Nos Estados Unidos, não seria sequer recebido; na União Europeia, também. Mas há dois ordenamentos que poderiam ser aplicados aqui, para sustentar a tese que o Dr. Rodrigo ingloriamente está tentando sustentar, um é de 1200. Na Idade Média, as famílias eram obrigadas a arcar com as dívidas dos pais. Por quê? Isso não era para pagar dívida, isso
era uma forma de estigmatizar, era uma forma de escravizar as famílias. Essas duas moças, que estudaram, trabalharam, fazem um trabalho excepcional, teriam que pagar por uma dívida assumida há vinte e três anos pelos seus pais.

Vamos colocar as coisas com as balizas necessárias; como é que é essa história terrível e triste que o Sr. Rodrigo começou a contar? O Sr. João Bosco emitiu cheques, há vinte e três anos, para o Sr. Carlos Guilherme Lima. Aqui um parênteses; o Ministro Marco Aurélio costumava dizer que processo não tem capa, tem conteúdo. Digo que talvez, à luz do Ministro Marco Aurélio, não seria um bom magistrado, porque daria uma olhadinha na capa desse processo, nem que fosse de curiosidade; a capa desse processo tem Carlos
Guilherme Lima, alguém que praticou as maiores fraudes financeiras aqui no Estado, que tem mais de trinta processos ativos na 1ª e na 2ª instâncias desta Corte, que tem execuções fiscais federais, estaduais e municipais, processos de toda ordem, inclusive criminais.

Então o pai dessas duas moças emitiu cheques para o Sr. Carlos Guilherme Lima, há vinte e três anos. Há vinte e um anos, o Sr. Carlos Guilherme Lima iniciou essa execução, passou vinte e um anos tentando receber do Sr. João Bosco; o processo tramitando, não conseguiu, execução infrutífera. Um belo dia teve uma ideia, olhou aquelas moças que cresceram a duras penas, com grande dificuldade: "Eu tenho que receber de alguém." E o que faz? Ingressa com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com argumentos inacreditáveis.

O primeiro argumento é uma procuração outorgada há vinte anos, por instrumento público, enquanto essas moças viajavam e precisavam que alguém as representassem aqui quando não existia assinatura eletrônica, não era hábito assinatura eletrônica. A quem outorgariam uma procuração se fossem viajar e precisassem de representação no Brasil? Para um irmão, um parente, ao pai ou mãe e foi isso que fizeram.

Destaco, com todo o respeito, que o outro ordenamento em que isso seria possível seria o ordenamento tribais, orientais, já que lá se acredita, por questão religiosa, que dívida de pai e mãe é dívida de família. O Sr. João Bosco está vivo, não transmitiu herança e portanto, não transmitiu ativos nem passivos. O que se pretende aqui é uma desconsideração de personalidade jurídica de uma empresa, Leste, que era atacadista, varejista de um tipo de produto, para atingir pessoas que trabalham.

Essas moças estão sem dormir, sofrendo com esse processo, por isso que insisti que esses processos fossem julgados hoje, porque isso simplesmente acaba com a vida delas, sem proveito para o Sr. Carlos Guilherme Lima, é isso que é importante dizer, porque não vão receber quinze milhões de reais nunca, porque essas moças não têm quinze milhões de reais. Mas qualquer valor que recebam aqui, não irá um único real para a conta do Sr. Carlos Guilherme Lima. Sabem por quê? Este que vos fala, é advogado do Lars Grael, medalhista olímpico que todos os senhores conhecem, que perdeu uma perna aqui no Estado do Espírito Santo, em uma regata, há muitos anos. Temos uma execução de mais de quarenta milhões de reais contra o Sr. Carlos Guilherme Lima, a Fazenda Pública tem débitos de mais de trinta milhões de reais contra o Sr. Carlos Guilherme Lima.

É evidente que qualquer crédito que aparecesse aqui, improvável, seria penhorado imediatamente no rosto dos autos. Então é um processo que não tem utilidade para o autor e acaba com a vida dos réus.

Faço esse registro, porque a instrução foi exaustiva, onde se produziu prova de fato negativo; Regina e Débora tiveram que provar que não são laranjas. Quando instados a fazer prova, vou repetir pela contundência do fato, a parte se diz satisfeita com as provas. Então quer dizer que só fico satisfeito se ganhar? A prova só é boa se ganhar? Porque na petição dele, está escrito: "Estou satisfeito com a prova.". Diz assim: "Estando satisfeito com a prova documental.". Então era uma prova boa, era uma prova tão boa que satisfazia o autor, agora essa prova não vale mais, porque perdeu.

Novamente com todo o respeito, Dr. Rodrigo merece todo o meu respeito, bem como os outros colegas que funcionaram, as cifras envolvidas nesse processo são cifras impressionantes; um processo de vinte e três anos, com a correção que o Brasil tem, com a SELIC, com tudo, vira isso mesmo, vira uma conta impagável.

Qualquer magistrado que olhe esse processo com responsabilidade e com técnica, jamais julgaria procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, aventureiro e temerário, dessa natureza.

Quero ser muito contundente aqui, porque às vezes deixamos passar, falamos de uma maneira um pouco menos contundente, um pouco mais semântica, as coisas vão caminhando em uma direção e gera um arrependimento depois. Não quero me arrepender por ter sido casual nesta sustentação oral, não serei casual aqui hoje; a situação é grave, é contundente e não poderia sequer ter chegado ao nível que chegou.

Como disse, o instrumento da desconsideração é um instrumento importantíssimo no mundo inteiro, mas se mal usado, se usado de maneira leviana e pouco técnica, é um desastre. Como dizia Ruy Barbosa: "Quanto maior o bem, maior o mal que da sua inversão procede.". Julgar esse incidente, muito mais do que utilizar um instrumento importante do Direito, é estigmatizar, é voltar oitocentos anos, sentiria-me em um julgamento medieval se isso fosse julgado procedente.

Com todo o respeito, peço que o agravo seja desprovido e desentranhadas essas peças, com a devida condenação por litigância de má-fé. É nesse sentido, senhor Presidente. Perdão pelo calor, mas era necessário.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ABREU JÚDICE:
Senhor Presidente, pela ordem! Suscitarei uma questão de fato.

Não se trata da abertura de instrução e sim da aplicação do artigo 493. A parte, naquele momento, satisfez-se com a prova produzida naquele momento, agora estamos diante de um fato novo.

Com relação à desconsideração aventureira, a decisão da justiça mineira também é de oitocentos atrás? A decisão da Justiça do Trabalho também é aventureira? Com todo o respeito ao Dr. Danilo, não podemos considerar a Justiça Trabalhista, uma Justiça irmã, aventureira, a justiça mineira, aventureira. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Data venia
, não é questão de fato. Mas de qualquer modo, pelo contraditório, um minuto para o Dr. Danilo.

*

O SR. ADVOGADO DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO:
Na realidade, é reabertura, sim, de instrução processual. Essa questão, a justiça mineira ou quem quer que seja, as provas estão todas nos autos e a satisfação da prova foi no momento exato em que se estava encerrando a instrução probatória.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento os nobres advogados, Dr. Rodrigo de Abreu Júdice e Dr. Danilo de Araújo Carneiro. É sempre muito bom para nós, Juízes, ouvir sustentações orais tão contundentes, tão robustas como as que foram, neste dia, externadas pelos eminentes advogados. Mas registro, inicialmente, que o Juiz é adstrito àquilo que está nos autos, nada além do que está nos autos; a análise deve ser feita com base no conjunto probatório produzido. É nesse sentido que o voto foi integralmente conduzido.

Passo ao voto.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUILHERME LIMA
em face da decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos ação de tutela cautelar em caráter antecedente instaurado em face de
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões (ID 5314224), postula o agravante a reforma da decisão, pelos argumentos que seguem: (i) há comprovação nos autos de procurações outorgadas pelas empresas agravadas, filhas e esposa do executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só foi interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada em 29.09.2017; (ii) transitou em julgado na justiça do trabalho em 07.05.2021, decisão reconhecendo a sucessão da LESTE IMPORTADORA E EXPORTADORA (LESTE ATACADO) com a agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cuja propriedade e titularidade é do agravado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, devedor contumaz do Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista; (iii) o recorrido JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA se beneficia com a ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial/grupo econômico fraudulento operado por intermédio da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica da qual o próprio executado é titular, procurador, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias, e; (iv) ainda que não integre formalmente o quadro societário da executada, a qualidade de sócio oculto é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Decisão de id. 5492990 não concedendo a antecipação de tutela.

Contrarrazões nos ids. 6013924 e 6049008 aduzindo a ocorrência de prescrição e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA PELOS AGRAVADOS – PRESCRIÇÃO

Primeiramente, com relação a alegação de prescrição das pretensões de caráter patrimonial, que obstariam o reconhecimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tenho que a mesma não deve prosperar, pois, como bem explanado pelo juízo de origem, “
(...) a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um direito potestativo, usado à mera liberalidade do possuidor desse direito e, em se tratando da desconsideração, não há previsão em lei que determine prazo para intentá-lo em juízo
” (id. 20755906, autos originários), não se extinguindo pelo não uso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o tema.

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
(RELATOR)
:-

Com relação ao mérito propriamente dito, necessária a transcrição da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para demonstrar que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS GUILHERME LIMA, haja vista estar inconformado com a decisão ID 5314385 - Pág. 02/21 por meio da qual o julgador
a quo
entendendo que não restou configurado que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA fosse sócio oculto da sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, além de não verificar a existência de prova mínima da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada na inicial. Em suas razões ID 5314224, postula o agravante a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, pelos argumentos que seguem: 1) há comprovação nos autos de procurações outorgadas pelas empresas agravadas, filhas e esposa do Executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só foi interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada em 29.09.2017; 2) transitou em julgado na justiça do trabalho em 07.05.2021, decisão reconhecendo a sucessão da LESTE IMPORTADORA E EXPORTADORA (LESTE ATACADO) com a agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cuja propriedade e titularidade é do executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, devedor contumaz do Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista; 3) o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA se beneficia com a ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial/grupo econômico fraudulento operado por intermédio da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica da qual o próprio executado é titular, procurador, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias, e; 4) ainda que não integre formalmente o quadro societário da executada, a qualidade de sócio oculto é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pois bem. Diante da aparente presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos: Como cediço, a definição legal de coisa julgada é encontrada nas disposições do art. 337, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, do CPC, verbis [...] Portanto, só se verifica a ocorrência de coisa julgada material quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, cuja decisão já tenha transitado em julgado. No caso dos autos, percebe-se facilmente que não há identidade de partes entre o processo trabalhista de número 0001690-34.2015.5.17.0004 e o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as partes na ação trabalhista são, de um lado, a MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA como embargante, e do outro, WALMIR MOREIRA MARTINS como embargado.[...] Sustenta o requerente que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA seria verdadeiro “sócio oculto” das sociedades empresárias requeridas, em razão da outorga de procuração com poderes de gestão e administração por parte da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em seu favor, que teve vigência no período de 26/10/2006 a 29/09/2017, embora a outorga de poderes tenha sido por 20 (vinte) anos. Destarte, encontra-se anexado no ID 9078415 a procuração outorgada pela empresa MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, representada pelas sócias REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DEBORA LEAL DE OLIVEIRA, conferindo poderes de gestão e administração ao executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, com validade de 20 (vinte) anos. Ocorre que a mera outorga de poderes por meio de procuração, por si só, não comprova a alegada condição de “sócio oculto” do executado, sendo necessário, para tanto, prova robusta da prática de atos de gestão, divisão de lucros e também prejuízos, que demonstrem, indene de dúvidas, de que o mandatário ostenta perante a sociedade e clientela da empresa verdadeiro status de dono e não mero procurador.[...] Todavia, no presente incidente, o autor optou por não produzir nenhuma outra prova que não fosse a prova documental que instruiu a petição inicial, que conforme já relatado alhures, fundamenta-se precipuamente em decisões proferidas pela Justiça do Trabalho em processo envolvendo pessoa estranha aos autos, imprestável, portanto, para a prova do alegado. As requeridas, por seu turno, lograram produzir prova de fato impeditivo do direito do autor, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, uma vez que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução foram categóricas em afirmar que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA não exercia qualquer ato de gestão nas empresas requeridas.[...] Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu de provar a prática de atos de gestão ou mesmo o recebimento de lucros por parte do executado JOÃO BOSCO, forçoso é o não reconhecimento da condição de “sócio oculto” do referido executado em relação à empresa MILLAR, consequentemente, o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que não se pode atingir o patrimônio de empresa da qual o executado não seja sócio. De igual forma não há que se falar em constrição patrimonial das requeridas REGINA e DÉBORA enquanto sócias da empresa MILLAR, uma vez que a mera condição de filhas do executado JOÃO BOSCO não é prova sufi ciente para a caracterização da alegada confusão patrimonial, não tendo o requerente feito prova mínima que seja da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas. POSTO ISSO, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada pelo requerente na inicial, INDEFERINDO o redirecionamento da execução para as pessoas dos requeridos. A despeito dos combativos argumentos formulados pelo agravante, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. De início, no tocante à decisão da justiça do trabalho que reconheceu a sucessão entre as sociedades LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) com a empresa MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, deve ser reconhecido que as decisões da justiça trabalhista são norteadas pelo princípio da maior proteção ao trabalhador, sendo adotadas medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito trabalhista. Dessa forma, a jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento da existência de grupo econômico pela justiça do trabalho não pode vincular o julgamento na esfera cível, devendo a matéria ser debatida, sendo oportunizado às partes o contraditório e a ampla defesa visando formar a convicção do julgador sobre a questão. Ilustrando: 62886929 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMPRESA QUE FOI OBRIGADA A PAGAR O DÉBITO DA OUTRA EM SOLIDARIEDADE POR RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. Ausência de nulidade da decisão que, sucintamente, rejeita embargos de declaração. Desnecessidade da reprodução dos fundamentos da decisão embargada para reexame de matéria já enfrentada e decidida. Ilegitimidade passiva que se afasta. Reconhecimento de sucessão empresarial em processo de execução fiscal que não é oponível erga omnes ou tem efeitos vinculativos, sendo capaz de produzir efeitos somente entre as partes litigantes naquele feito. Inexistência de violação da coisa julgada.
Reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho que se dá com finalidade notoriamente protetiva do trabalhador, de modo que não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível.
Empresas que possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios e que, portanto, devem responder de forma individualizada por seus débitos. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0008937-30.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 25/03/2021; Pág. 335). 57931292 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ressarcimento. Dívida cobrada na demanda provém de ação trabalhista. Condenação solidária de ambas as litigantes na justiça do trabalho. Caso em que a autora arcou com o pagamento de sua quota parte perante a justiça trabalhista. Agravo retido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescrição. Não acolhimento. Hipótese de enriquecimento ilícito (art. 206, § 3º, IV, cc). Data do efetivo desembolso como termo inicial.
Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Reconhecimento de grupo econômico na esfera trabalhista que não pode ser utilizado na esfera cível. Precedentes desta corte.
Solidariedade não pode ser presumida na esfera civil, precisamente porque a solidariedade não se presume, devendo ser sempre extraída de Lei ou expressamente pactuada entre as partes (art. 265 do código civil). Autora pode exercer seu direito de regresso para cobrar parte que efetuou de pagamento da dívida solidária. -1 substituindo o des. Espedito reis do amaral. Reconhecida pela justiça trabalhista na forma do art. 285 do Código Civil. Caso em que a ré foi a única beneficiária da prestação de serviços que originou o débito. Afastamento do enriquecimento ilícito que se impõe. Correção do valor, a menor, a ser ressarcido à parte autora. Lista de valores não impugnados. Admissão. Taxa selic. Substituição não admitida. Referida taxa possui finalidade sobre remuneração decorrente de títulos públicos federais, inexistindo índice inflacionário. Dita taxa não se presta para ressarcir a mora do devedor. Agravo retido não provido. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1580709-3; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Denise Antunes; Julg. 10/05/2017; DJPR 01/06/2017; Pág. 239). 57639380 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS DISTINTAS, RECONHECIDO EM DECISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. COISA JULGADA QUE NÃO OBSTA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA SEARA CÍVEL, ANTE A DISTINÇÃO DE TRATAMENTO JURÍDICO QUANTO AO INSTITUTO NAS REFERIDAS ESFERAS JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO SOB A ÓTICA CIVIL, COM GARANTIA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício. 1.
No direito do trabalho a caracterização de grupo econômico não exige o rigor da tipificação constante do direito civil ou em outros ramos do direito. Em suma, tem-se como escopo maior garantir a satisfação do crédito trabalhista, de natureza alimentar, respeitadas as devidas proporções.
Dessa sorte, a análise da matéria para fins civis não implica violação à decisão proferida na justiça laboral. 2. Necessidade de cassação da sentença para oportunizar a dilação probatória a respeito da matéria, bem como para evitar supressão de instância. 3. Sentença anulada de ofício. (TJPR; ApCiv 0981739-2; Londrina; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; DJPR 01/10/2014; Pág. 81). Também constato que a mera outorga de procuração para o pai das sócias da empresa MILLAR não tem o condão de caracterizar a prática de atos de administração da sociedade ou atos de gestão, necessários para caracterizar a existência de um “sócio oculto”. Ilustrando: 6500124776 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E CUSTAS EM PROCESSO RELACIONADO A IMÓVEL DE EX-CASAL, CUJA INTEGRANTE É SÓCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Fato ordinário do interesse comum existente e não reiterado. Descumprimento do ônus da prova relativo à hipótese do art. 50, §2º, inciso I, do Código Civil.
Condição de sócio oculto atribuída ao devedor originário. Procuração ampla outorgada pela sócia aos pais. Inexistência de prova do exercício de poderes de administração ou de participação societária.
Descumprimento do ônus da prova. Hipótese de retenção do acervo probatório aos indícios que autorizaram a instauração do incidente, mas não autorizam o seu acolhimento. Indeferimento mantido. Recurso improvido. (TJSP; AI 2241450-70.2021.8.26.0000; Ac. 15364772; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 02/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 1759). 77264912 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA. NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins demonstração de fraude na constituição de empresa e sua responsabilização. 2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída. 4
. A mera outorga de procuração aos sócios devedores, quando isoladamente considerada, não constitui elemento capaz de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente por se considerar, na espécie, a Teoria Maior da desconstituição da personalidade jurídica.
No entanto, a presença de indícios de confusão patrimonial, mediante a criação fraudulenta de empresa em nome de terceiro a fim de ocultar patrimônio dos devedores, é suficiente para permitir a instauração do incidente, a fim de apurar eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07148.87-10.2022.8.07.0000; Ac. 163.4881; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 16/11/2022). Nesse sentido, observo que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/02/2023, as testemunhas ouvidas, Sr. VALDICIMAR DE ASSIS MATTUSOCH e Sr. LEONARDO MASSARIA LOUREIRO são categóricos em informar que a administração da sociedade é conduzida pela Dona Regina (Regina Leal de Oliveira), sendo ela a responsável por todas as questões decisórias e de gestão da empresa. Chama atenção, ainda, o fato do contador, Sr. LEONARDO MASSARIA LOUREIRO, relatar que presta serviço para a empresa desde 2015, data anterior ao término do prazo previsto na procuração outorgada ao executado João Bosco em 2017, contudo nunca viu o Sr. João Bosco na empresa e, ainda, que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade. Diante dos fatos acima elencados não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado primevo, que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo o redirecionamento da execução. Ante o exposto,
INDEFIRO

a tutela de urgência, mantendo a decisão objurgada.”

A análise da documentação apresentada permite afirmar que a empresa MILLAR foi constituída em 11/10/2001, por MARIA APARECIDA VIEIRA DE JESUS e ÂNGELA TEREZA TOREZANE FRIEBER.

As agravadas REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA se tornaram sócias da referida empresa em 27/11/2004.

Lado outro, observa-se a outorga de instrumento procuratório ao executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, com validade a partir de 26/10/2006, com efeitos por 20 anos, apesar de revogação ocorrida em 29/09/2017.

Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

Tem-se como requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a incapacidade de satisfação do débito, e como requisitos subjetivos o abuso de personalidade e a confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores.

Traçado este singelo panorama, deve-se ressaltar que o reconhecimento da existência de grupo econômico na esfera trabalhista não pode vincular o julgamento na esfera cível. Via de regra a desconsideração, naquele juízo, é feita com a aplicação da denominada TEORIA MENOR, aplicada excepcionalmente. Ademais, deve-se registrar que não há identidade entre as demandas, já que inexistente a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, consoante muito bem explanado pelo juízo
a quo. Vejamos:

“Tanto na petição inicial, quanto nas demais manifestações deduzidas em juízo, o requerente sustentou a existência de coisa julgada material em relação à suposta existência de sucessão empresarial entre as empresas LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, que segundo o mesmo teria sido reconhecida em todas as instâncias do Poder Judiciário Federal Trabalhista, citando, por todos, o julgamento dos Embargos de Terceiro de número 0001690-34.2015.5.17.0004.

Pois bem.

Como cediço, a definição legal de coisa julgada é encontrada nas disposições do art. 337, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, do CPC,
verbis

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, só se verifica a ocorrência de coisa julgada material quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, cuja decisão já tenha transitado em julgado.

No caso dos autos, percebe-se facilmente que não há identidade de partes entre o processo trabalhista de número 0001690-34.2015.5.17.0004 e o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as partes na ação trabalhista são, de um lado, a MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA como embargante, e do outro, WALMIR MOREIRA MARTINS como embargado.

Ora, a pessoa de Walmir Moreira Martins não figura em nenhum dos pólos do presente incidente, de modo que não existe identidade de partes para caracterizar a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada.

De igual modo, as conclusões a que chegaram os órgãos daquela Justiça Especializada para afirmar a existência de sucessão entre as empresas LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, tampouco vinculam este juízo, na medida em que “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”, não fazem coisa julgada, consoante o disposto no art. 504 do CPC.”

Com relação a procuração outorgada pelas requeridas Regina e Débora ao executado João Bosco, com amplos poderes de gestão da empresa Millar pelo período de 20 anos, posteriormente revogada, o que lhe atribuiria o título de sócio oculto, tais alegações também não merecem prosperar, ainda mais diante das afirmações das testemunhas Valcimar de Assis e Leonardo Massaria Loureiro, que consignaram que jamais trataram da administração dos negócios com o apelado João Bosco, bem como jamais foi feita divisão de lucros com o referido executado.

Para melhor compreensão, transcrevo os seguintes excertos:

A testemunha VALDICIMAR DE ASSIS MATTUSOCH, a partir do minuto 6:00 da videoconferência, declarou que,
verbis
:

Advogado: Uma coisa, o senhor conhece o Sr. João Bosco?

Testemunha: Não.

Advogado: É, a empresa LESTE o senhor conhece?

Testemunha: Não.

Advogado: Não conhece, o senhor conhece o pai da Regina?

Testemunha: Também não.

A testemunha LEONARDO MASSARIA LOUREIRO, a partir do minuto 11:25 da videoconferência, declarou:

Advogado: O senhor conhece o Sr. João Bosco?

Testemunha: Sei que é o pai delas, pela qualificação, mas, somente.

Advogado: O pai delas, quem?

Testemunha: Da Débora e da Regina.

Advogado: E, com quem o senhor trata na empresa durante todos esses anos que o senhor é contador lá?

Testemunha: Com a “dona” Regina.

Advogado: Quem é a controladora da empresa?

Testemunha: Regina, só “lido” com ela, tratamento mesmo administrativo, contábil, fiscal, qualquer problema que a gente tenha dentro da contabilidade, de trâmites burocráticos, administrativos, é só com “dona” Regina.

Advogado: E, e, toda questão decisória é com ela? Qualquer questão decisória?

Testemunha: Todas.

(...)

Advogado: Nesses 5 anos que o senhor tá como Contador, o senhor viu alguma transação, é, suspeita, de transferência de valores ou distribuição de lucro disfarçado pra alguém, pra algum familiar, pra algum...?

Testemunha: Não, de forma nenhuma.

Advogado: O senhor já viu o senhor João Bosco na empresa?

Testemunha: Nos momentos que eu vou lá, nunca presenciei ele lá.

Advogado: E o senhor vai lá com que frequência?

Testemunha: Constantemente, acho que umas duas vezes por semana.

Como bem destacou o magistrado prolator da decisão impugnada, a testemunha que atua “como Contador da empresa MILLAR desde janeiro de 2015, foi categórica em afirmar que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade, pelo contrário, os lucros sempre foram divididos entre as sócias DÉBORA e REGINA, respeitando a divisão de cotas estabelecida no contrato social da empresa.”

O simples fato de outorga de procuração para a prática de atos de gestão não configura a existência de sócio oculto, sendo necessária prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimento financeiro ou representação na sociedade, ou ainda, participação na administração.

Não há comprovação pelo agravante de que dito instrumento procuratório foi utilizado para praticar ato de gestão pelo agravado, não se desincumbindo o autor/exequente/agravante de comprovar fato constitutivo de seu direito.

A título de ilustração, vejamos a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - rejeição em primeiro grau – recurso da exequente – pretensão à inclusão do sócio oculto na lide – impossibilidade –
não há inequívocas provas de que o suposto devedor ostenta a condição de sócio oculto
– nome não inserto no contrato social – necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para tais fins – pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados – ausência de bens que não é suficiente, por si só, para autorizar o direcionamento da execução contra o sócio -
medida excepcional a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o que não restou comprovado no caso em tela
- precedentes - despacho mantido – recurso não provido.(TJ-SP - AI: 21603924520218260000 SP 2160392-45.2021.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 19/07/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO OCULTO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO DE COGNIÇÃO. 1. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.
Não se pode presumir, a pretexto da persecução do crédito tributário, que o agravante, por ter constado na procuração que outorgava amplos poderes para a realização de negócios e interesses da devedora, por si só deva ser considerado como responsável tributário.
3. O alargamento de tal compreensão, sem a presença de fundamentos mais concretos a elidir a ausência de responsabilidade, ensejaria situação danosa a quem não deve compor o pólo passivo do processo. 4.
A imputação da condição de sócio oculto deve ser precedida da realização de processo de cognição, no qual se permita demonstrar a sua efetiva existência e consequente responsabilidade. 5. A ausência de elementos suficientes impossibilita, ao menos por ora, o reconhecimento de responsabilidade do apontado sócio oculto.
(TRF-4 - AG: 50245526220184040000 5024552-62.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Por fim, no tocante a existência de acordo de colaboração premiada firmado por Joesley Batista, Wesley Batista, Ricardo Saud e Francisco de Assis Silva, de que a empresa Millar foi utilizada para realização de repasses ilícitos, vale destacar que a alegação nos autos vem desacompanhada de elementos probatórios indispensáveis à aplicação da regra descrita no artigo 50 do Código Civil. Ademais, consoante disposição contida no artigo 3
o
, da Lei 12.850/2013, a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, o que é absolutamente diferente de meio de prova.

Neste sentido, recordo que a doutrina especializada esclarece que a relação contida nos incisos do artigo 3
o
, da Lei 12.850/2013, cuida de forma objetiva de um rol de instrumentos aptos a atingir a prova. Em síntese, a colaboração premiada não é uma prova, nem um meio de prova, mas somente um mecanismo para a obtenção da prova. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Organização Criminosa
. 4
a
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 58/59).

Por derradeiro, consigno que “a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP), o que não se constata nos presentes autos.

Para fins de corroborar a assertiva retro, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O STJ já pacificou que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazo prescricional.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), exige-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.

4. O Tribunal de origem concluiu que houve confusão patrimonial, caracterizada por inúmeras alterações sociais com repasses de cotas, com o propósito de fraude a credores.

5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.810.456/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) (destaque do relator).

Sob tais premissas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf/lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Rememoro que, em sessão prévia desta Colenda Quarta Câmara Cível, pedi vista destes autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do e. Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, quanto à existência dos pressupostos autorizadores do reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica na presente hipótese.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUILHERME LIMA
em face da r. decisão proferida no id. 24949763 dos autos originários
,
que
indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
tombado sob o nº
5019168-94.2021.8.08.0024
, por ele manejado em face de
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA
, em relação à
execução de título extrajudicial nº 0000007-87.2001.8.08.0024
, feito que corre em desfavor do
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
.

Nas razões apresentadas, a parte agravante sustenta que o
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
é sócio oculto que se beneficia com a confusão/ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial e formação de grupo econômico operado por intermédio da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, pessoa jurídica da qual o próprio executado seria proprietário de fato, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias.

Salienta, ademais, que a documentação acostada comprova a existência de procurações outorgadas pela empresa agravada, pelas filhas e pela esposa do executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só fora supostamente interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada, em 29/09/2017.

Nesse contexto, aduz que existe confusão patrimonial em decorrência da ocultação de bens e valores, bem como que ocorreu sucessão patrimonial fraudulenta da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, cuja propriedade e titularidade é do executado
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, com a
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

e suas filiais
, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do que dispõe o art. 50 do Código Civil.

Sustenta que tanto a Justiça do Trabalho quanto o Poder Judiciário de Minas Gerais já reconheceram a sucessão da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
com a agravada
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, motivo pelo qual
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
se enquadraria como devedor contumaz.

Ainda, procede o agravante com a apresentação de provas novas, relativamente à
Sra. DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA
, a qual teria fundado a empresa de calçados artesanais “MANOLITA”, apresentando-se como diretora criativa. Contudo, informa que quem consta no quadro societário é o
Sr. NELSON FERREIRA MACIEL
, ex-funcionário da
“LESTE”
e funcionário da
"MILLAR"
, pessoa hipossuficiente e residente à Rua Botão de Ouro, Feu Rosa, Serra-ES.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, com a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação de prescrição das pretensões de caráter patrimonial, o que segundo os agravados impediria a análise do presente incidente, perfilho do entendimento do eminente e culto Relator, dado que, de fato, em constituindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica um
direito potestativo
, pode ser arguido a qualquer momento pela parte, não havendo, assim, cogitar-se de prescrição.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA 1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que concluiu pela legitimidade passiva do recorrente e preclusão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, da forma pretendida pelo recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1291072/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida. Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica. 4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, § 3º, IV, ou no Decreto 20.910/32.Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1864961 SP 2020/0053548-0, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Diante disso, rejeito a arguição de prescrição.

Na sequência, a parte agravada sustenta que pretende a parte agravante “reabrir” a fase instrutória perante o Tribunal, ao argumento de que novos seriam os fatos trazidos à colação, pretendendo, assim, não seja admitida e nem levada em consideração a petição Id. 7788564 e documentos constantes dos Ids. 7788565 e 7788566.

Alega ser inadmissível a prova documental apresentada em segundo grau pelo agravante, por supostamente se tratar de conduta contraditória e violadora da boa-fé processual, porquanto a parte se manifestou previamente no incidente pela inexistência de mais provas a produzir.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 434 do CPC, o momento adequado para juntar aos autos a prova documental é a petição inicial ou a contestação, do que se extrai que, após esse momento, a parte somente poderia juntar prova documental de fatos novos. Não o fazendo, há a preclusão temporal.

Lado outro, autoriza o art. 435 do CPC a juntada de documentação, desde que se trate de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e desde que seja demonstrado que a parte não os pode apresentar anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).

No caso, conquanto tenha ocorrido a juntada de documentos apenas em sede recursal, não se pode afirmar que tal fato tenha dado com o intuito de prejudicar a parte agravada, até mesmo porque esta pôde se manifestar sobre os documentos juntados e assim o fez.

Não se trata, aqui, de juntada de documentos velhos, cuja juntada em fase oportuna não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A existência dos documentos novos acostados, ao que se vê, era ignorada pela parte interessada e não puderam ser utilizados na fase instrutória processual.

Demais disso, observa-se que os fatos alegados como impeditivos para a produção da prova em tempo próprio não foram adequadamente objetados pela parte agravada, que restringiu-se a manifestar o seu inconformismo com referida juntada.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1858386 SP 2020/0011727-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Procedência dos pedidos da parte exequente. Ilegitimidade passiva não vislumbrada, considerando o teor da petição inicial. Pertinência subjetiva para a lide. Questão preclusa, decidida anteriormente por esta Colenda Câmara. Peça inicial do incidente que indicou de maneira suficiente e efetiva os fatos imputados a cada um dos agravantes. Prescrição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica que pode ser realizado a qualquer tempo. Entendimento do STJ. Alegação de que a pretensão de cobrança se extinguiu pela prescrição. Matéria já rejeitada na fase de conhecimento e que não pode ser reapreciada na fase executiva. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 508 e 525, § 1º, VII, do CPC. Possibilidade de juntada extemporânea de prova documental referente a fatos já alegados. Interpretação do artigo 435 do CPC. Documentos acostados em réplica. Contraditório efetivamente exercido. Cerceamento de defesa inocorrente. Maior dilação probatória que não era mesmo necessária, posto que não se prestaria a alterar o deslinde da demanda. Mérito. Conjunto probatório que indica que a ocorrência de confusão patrimonial. Abuso da personalidade jurídica configurado. Agravantes sócios de empresa sediada no mesmo imóvel da executada, e objeto da relação locatícia em questão. Existência de contrato de aquisição de cotas sociais e fundo de comércio da executada. Pagamento dos aluguéis por meio de cheques dos agravantes. Desconsideração da personalidade jurídica de rigor. Excesso de execução a ser apreciado nos autos do cumprimento de sentença, e não neste incidente. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21760645920228260000 SP 2176064-59.2022.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Tal entendimento também já fora exarado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, como se vê do voto-condutor exarado pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy na Apelação Cível de nº 0006696-48.2019.8.08.0047 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0006696-48.2019.8.08.0047. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 26/10/2023).

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apresentado, devem ser admitidos os documentos juntados.

Nada a considerar, pois, quanto a essa questão.

No que concerne ao mérito, é sabido que a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica
, por acarretar a responsabilização civil dos sócios da sociedade empresária, não pode ser aplicada de forma indistinta, sendo
medida de exceção
ao
princípio da autonomia da pessoa jurídica
, somente admitida quando comprovado que a pessoa coletiva tenha sido instrumento para fins fraudulentos, caracterizado por meio de desvio da finalidade ou confusão patrimonial.

Conforme apresentado, na origem o agravante propôs
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
em face das agravadas, no intuito de satisfazer dívida exequenda contraída pelo
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, atinente à
execução de título extrajudicial nº 0000007-87.2001.8.08.0024
e originada dos cheques sem fundo de números 623711, 623712 e 623713, do Banco Estado de São Paulo, no valor atualizado na data de 27/07/2021 em R$ 14.873.448,55 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Tal pleito restou indeferido pelo i. Magistrado
a quo
sob o seguinte fundamento:

[...] A referida testemunha, que atua como Contador da empresa MILLAR desde janeiro de 2015, foi categórico em afirmar que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade, pelo contrário, os lucros sempre foram divididos entre as sócias DÉBORA e REGINA, respeitando a divisão de cotas estabelecida no contrato social da empresa.

Demais disto, analisando os documentos que instruíram a inicial, não foi possível encontrar uma única prova de que o executado JOÃO BOSCO tenha, de fato, atuado como gestor da empresa MILLAR ou mesmo indícios de que tenha se portado como “sócio oculto” da empresa, uma vez que o requerente limitou-se a juntar aos autos somente os atos constitutivos da empresa e suas filiais, assim como cópia integral do processo trabalhista já mencionado alhures.

Merece registro o fato de que em nenhum dos documentos arquivados na Junta Comercial deste Estado conste ao menos uma assinatura do executado JOÃO BOSCO atuando como procurador da empresa ou de suas filiais, estando os mesmos, ora assinados pelas próprias requeridas DÉBORA e REGINA, ora por outros procuradores que não o executado.

O único documento que comprovaria, supostamente, a relação do executado JOÃO BOSCO com a empresa MILLAR é a cópia da petição inicial da Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do executado e Outros (ID 9078715), no qual afirma o parquet que o executado supostamente teria sido destinatário do pagamento de propina feito pela empresa JBS à MILLAR, conclusões tiradas da colaboração premiada feita pelos colaboradores JOESLEY BATISTA e DEMILTON CASTRO.

Ocorre que o requerente não se dignou em anexar aos autos cópia da referida delação premiada e das provas apresentadas pelos colaboradores que corroboram as assertivas do Ministério Público Federal em relação aos fatos imputados ao executado JOÃO BOSCO.

A petição inicial, por si só, comprova apenas a imputação feita pelo MPF em desfavor do executado, mas, não se traduz em prova da efetiva ocorrência do fato, não havendo sequer notícia de que tenha o mesmo efetivamente sido condenado pela prática dos crimes que lhe foram imputados.

Demais disso, conforme alegado pelas requeridas em seus memoriais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “(...) o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 (...)”Inq 4118; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 08/05/2018; Publicação: 05/09/2018.

Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu de provar a prática de atos de gestão ou mesmo o recebimento de lucros por parte do executado JOÃO BOSCO, forçoso é o não reconhecimento da condição de “sócio oculto” do referido executado em relação à empresa MILLAR, consequentemente, o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que não se pode atingir o patrimônio de empresa da qual o executado não seja sócio.

De igual forma não há que se falar em constrição patrimonial das requeridas REGINA e DÉBORA enquanto sócias da empresa MILLAR, uma vez que a mera condição de filhas do executado JOÃO BOSCO não é prova suficiente para a caracterização da alegada confusão patrimonial, não tendo o requerente feito prova mínima que seja da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas.

POSTO ISSO, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada pelo requerente na inicial, INDEFERINDO o redirecionamento da execução para as pessoas dos requeridos. [...]

Nada obstante, e conquanto sobejos os argumentos articulados tanto pelo Juízo de 1º Grau, como pelo eminente e culto Relator, após analisar exaustivamente todos os elementos constantes dos autos, concluo,
permissa venia
, pelo provimento do recurso, em decorrência, a meu ver, de elementos verossímeis e concretos quanto à existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, aptos a comprovar a sucessão empresarial havida entre as empresas
"LESTE"
e
"MILLAR"
, e a condição de sócio oculto de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
com relação à
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e suas filiais
.

Primeiramente, acerca da matéria debatida nos autos, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a
teoria maior
, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, sendo de rigor a comprovação do
desvio de finalidade
(afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da
confusão patrimonial
(ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), de acordo com o artigo 50,
in litteris
:

Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Sob tal perspectiva, em se tratando de um instituto de aplicação tida restrita, que tem como objetivo reprimir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, destinado a prejudicar direitos de terceiro, seu deferimento deve se dar diante da comprovação segura do abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios, não podendo, por certo, ser motivada, por exemplo, pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2120681 MS 2022/0130997-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Lado outro, é absolutamente indiscutível a possibilidade de inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo quando há abuso ou fraude, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, "
o art. 50 autoriza, por exemplo, que a desconsideração sirva à responsabilização de uma pessoa jurídica por obrigação de outra quando estejam direta ou indiretamente sob o mesmo controle. Em grupos de sociedades (sejam eles de fato ou de direito), por exemplo, pode muito bem ocorrer de seus controladores transferirem ativos e passivos patrimoniais de uma empresa a outra “ao sabor de maliciosas conveniências. Não é incomum a estruturação de complexas teias societárias como estratégia de fuga da responsabilidade, concentrando-se a atividade empresarial em certas pessoas jurídicas enquanto os ativos do grupo são mantidos noutras." (GANACIN, João Cánovas Bottazzo. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, g.n.)

Noutra quadra, a teoria da desconsideração expansiva tem por objetivo atingir a personalidade do sócio oculto da sociedade, a fim de garantir o patrimônio dos credores. Trata-se, no dizer abalizado de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias,
"de nomenclatura utilizada para designar a possibilidade de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir a personalidade do sócio oculto quem não raro, está escondido na empresa controladora" (FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil: teoria geral/ Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 455).

Ou seja,
"com fulcro na teoria expansiva da desconsideração da pessoa jurídica é possível a extensão dos efeitos da desconsideração da pessoa jurídica ao sócio de fato (que não conste no contrato social, mas que seja o verdadeiro titular do negócio) ou à empresa do mesmo grupo econômico, para que possam responder pelas obrigações de pessoa ou sociedade devedora. O sócio de fato, eventualmente, esconde-se atrás de um terceiro para não ser responsabilizado pelas obrigações da sociedade ou, no sentido contrário, para que a sociedade não responda pelas obrigações dele. Dessa forma, ao se aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o sócio de fato pode sim responder pelas obrigações da sociedade, assim como, no sentido inverso, a sociedade também poderá responder pelas obrigações de seu sócio de fato. A autorização é dada pois, invariavelmente, os requisitos básicos para desconsideração estão presentes, sendo: ocultação de patrimônio por meio de (i) uso fraudulento/abusivo de personalidade jurídica alheia (pessoa física ou jurídica); (ii) confusão patrimonial e (iii) desvio de finalidade (...)" (STJ - AREsp: 1723087 SP 2020/0161110-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 31/08/2020)

Na hipótese em liça, tenho que a desconsideração
in casu
encontra sedimento no contexto fático e em todo o caminho percorrido pelas empresas
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA
e
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Vejamos.

Relevante observar, de início, que o executado originário e sócio da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
,
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, é pai de Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, sócias da
"MILLAR"
, e marido de Renata Leal de Oliveira.

Os autos ainda dão conta – e todo contexto fático permite constatar - de que a empresa
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
foi constituída em 1967, possuindo em seus quadros como sócios Francisco Felipe de Oliveira, Agostinho Campos de Oliveira e
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
. Após diversas alterações sociais, o sócio Agostinho Campos de Oliveira cedeu suas quotas ao
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
e este passou a administrar sozinho a sociedade.

A sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, lado outro, foi constituída em 2001, por Maria Aparecida Vieira de Jesus e Ângela Tereza Torezane Frieber, ou seja, um ano após a decretação de insolvência da
"LESTE"
, como se verifica da sentença proferida no
processo trabalhista nº 0139700-71.2000.5.17.0008
(id. 20147777). A integralidade das cotas sociais foi adquirida, em 2005, por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, filhas do
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
.

Ambas pessoas jurídicas possuem, como se vê,
o mesmo objeto social
, qual seja,
comércio, importação e importação de mercadorias e atividades correlatas.

Os elementos amealhados apontam, ainda, para o fato de haver um caráter familiar na sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
vultoso capital social de R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais)
, conforme consulta ao CNPJ fornecido no sítio eletrônico da Receita Federal, integralizado pouco tempo após a aquisição societária por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

Há que se registrar que o histórico dos fatos evidencia, outrossim, que
com apenas dois anos de operação pelas novas sócias, em 06/06/2007 (id 9078149 - autos originários) houve um aumento desproporcional do capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para
R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

Tal montante é considerável, levando-se em conta que, no momento da alteração social no ano de 2005 (id. 9078140 - autos originários), em que houve a compra de cotas por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
, estas possuíam idade de 24 (vinte e quatro) e 20 (vinte) anos, respectivamente. A partir desse momento, as duas passaram a figurar como únicas sócias da empresa.

Na sequência, não se revela possível desconsiderar, por certo, como elemento fulcral a corroborar a plausibilidade da narrativa do agravante,
a existência de outorga, por meio de procurações, de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas filhas proprietárias da empresa a seus pais, RENATA LEAL DE OLIVEIRA e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, procurações estas outorgadas
com prazo de vigência de 20 (vinte) e 50 (cinquenta) anos.

Especificamente quanto a isso, sustenta a parte agravada que o simples fato de terem sido outorgadas referidas procurações, tempos depois revogadas, não comprova que na prática era o
Sr. JOÃO BOSCO
quem realmente administrava as empresas, não devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais. Sob minha ótica, contudo, conquanto de fato não tenha sido comprovada a utilização de tais instrumentos de mandato para a prática de atos de gestão pelo
Sr. JOÃO BOSCO
, esses registros
não podem em absoluto ser desconsiderados e me parecem servir – não isoladamente, por certo, mas
quando aliadas aos demais indícios e elementos profusos de prova
-
, para subsidiar a convicção acerca da confusão patrimonial e gerencial entre as empresas, diante do contexto documental apresentado nos autos.

É de todo inusitado – repito, a meu ver - a circunstância de ser o endereço eletrônico cadastrado no CNPJ da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
perante os órgãos oficiais de cadastro o "JOAOBOSCO@MILLAR.COM.BR" (id. 5314227), grafia exata ao nome de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, executado no feito originário.

Os pontos listados, pois,
quando considerados em seu conjunto de indícios na valoração das provas pelo julgador
, não podem, com a mais devida
venia
, ser menosprezados, já que se mostram como elementos indicativos sim de perpetração da fraude na continuidade societária da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Avançando nas demais mostras de fraude societária e confusão patrimonial, vislumbram-se importantes questões de destaque na sentença de embargos de terceiro de nº 0001747-40.2015.5.17.0008, que tramitou no Juízo Trabalhista de Vitória/ES (id. 20147800 - autos originários).

A despeito de ser utilizada, no âmbito trabalhista, a teoria menor como referência para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, certo é, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, que a r. sentença proferida nos autos do processo nº 0001747-40.2015.5.17.0008
se baseou em graves elementos que evidenciam a constatação da desconsideração pela teoria maior
, a considerar "fortes indícios de fraude e confusão patrimonial".

Destacou-se naquela demanda, inclusive, que a
"MILLAR"
estava autorizada, por meio de contrato de licenciamento jungido aos autos,
a utilizar a marca "LESTE" nos produtos por ela comercializados, fato que foi

corroborado após o envio de ofícios aos supermercados CARONE e PERIM
.
Veja-se:

[...] “De qualquer forma”, esclareço que, como bem delineado na doutrina supra, a sucessão de empregadores pode decorrer não somente da transferência completa do patrimônio do sucedido, para desenvolver o mesmo objeto social, mas também, quando há passagem, para outro titular, de parte significativa do estabelecimento, ou seja, de fração importante de um complexo empresarial (bens materiais e imateriais), comprometendo, de modo relevante, o antigo complexo. E é justamente essa a hipótese dos autos.

Importante salientar que, ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega os bens reunidos um sobrevalor, ou seja, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado. Especialmente, no que diz respeito à marca, o empresário busca associar a ela uma personalidade, uma imagem de qualidade do produto. Obtendo êxito, a marca pode se tornar um importante elemento do estabelecimento. Além disso, não se pode olvidar que os bens que formam o estabelecimento podem ser objeto de alienação e, muitas vezes, a reagrupação dos elementos remanescentes podem alterar sobremaneira o valor do próprio estabelecimento.

Aliás, a marca é bem mais abrangente do que a sua representação gráfica, ela é o signo que identifica produtos e serviços. Através dela, a empresa comunica a "promessa" de um produto, seu diferencial frente aos concorrentes, o que a faz especial e única. A marca identifica; a marca diferencia. Por detrás de uma marca forte existe um grupo de clientes fiéis, os quais, embora não integrem o estabelecimento, constituem atributo que indica o potencial do lucro.

Destaco que, no caso em tela, conforme contrato de licenciamento de 2007 (ID. 16b4d73) a empresa embargante estava autorizada a USAR, nas embalagens dos produtos por ela comercializados, a MARCA LESTE, de propriedade da empresa "COMERCIAL DEMARES LTDA", estabelecida no CIVIT - Serra.
Cito os produtos que constam no objeto do contrato: - grãos e farináceos: (a.1. amendoim; a.2. milho de canjica branco; a.3. ervilha; a.4. farinha de rosca; a.5. grão de bico; a.6. lentilha; a.7. polvilho azedo; a.8. polvilho doce; a.9. tapioca; a.10 trigo para quibe). - feijão, farinha, arroz e fubá (b.1. feijão preto; b.2. feijão carioquinha; b.3. feijão branco; b.4. feijão roxinho; b.5. feijão fradinho; b.6. farinha de mandioca; b.7. farinha de milho; b.8. sagu; b.9. canjiquinha (Xerém); b.10. fubá; b.11. mungunzá; b.12. arroz). - pipocas (c.1. milho de pipoca; c.2. pipoca micro light; c.3. pipoca micro tradicional; c.4. pipoca micro manteiga). - alimentos prontos (d.1. farofa pronta de mandioca; d.2. farofa pronta de milho; d.3. sal refinado extra seco). - alimentos para pássaros e aves (e.1. alpiste; e.2. painço; e.3. girassol; e.4. mistura para pássaro; e.5. ração farelada; e.6. ração granulada; e.7. ração vitaminada; e.8. quirera de milho).

Como se vê, não se trata de simples direito de vender os produtos da marca LESTE, mas sim autorização para usar, propriamente, a marca. No que tange à sede das empresas, ao contrário do que alega a embargante, tanto a empresa COMERCIAL DEMARES LTDA, proprietária da marca Leste, como a embargante estão localizadas na Serra, conforme Contrato de Licenciamento, id 16b4d73, embora o contrato não especifique o endereço completo da Licenciadora, trazendo apenas a informação de que se localiza em "CIVIT - Serra", enquanto a empresa MILLAR localiza-se na Rua Eudes Scherrer de Souza, n. 201, Bairro Laranjeiras. Compulsando aos autos da ação principal nº 0133800-85.2001.5.17.004, verifico, inclusive, que em petição juntada pela empresa COMERCIAL DEMARES LTDA, à fl. 388, ela indica como seu endereço, também o Bairro Laranjeiras. Por outro lado, a empresa Comercial Demares informa, na referida petição, de 2004, que a empresa Leste não possui nenhum crédito junto a ela, embora a embargante sustente que a marca Leste foi vendida à Comercial Demares, desde 12/06/2001 (petição, id de57660 - Pág. 19). Destaco que não há nos autos qualquer documento que demonstre, de forma clara, as alterações sociais pelas quais passaram a empresa Leste ou mesmo o contrato de venda da marca.

Nesse sentido, observo que o único contrato social da empresa Leste que consta nos autos data de 1998, id 193595, em que indica como sócios da empresa o pai (João Bosco), o avô (Francisco) e um tio (Agostinho) das sócias da Millar, ora embargante. A petição, id e9ab351, informa a data da venda da marca Leste para o Sr. Agostinho Roncetti, em 25 de janeiro de 2000, embora não junte qualquer documento que demonstre a referida transação, como já salientado. Outrossim, coincidência ou não, a empresa Millar foi criada em 13/03/2001, conforme consulta ao site da Receita Federal, em data bastante próxima a suposta venda da marca Leste. Destaco que a resposta aos ofícios, pelos Supermercados São José e Boa Praça, em que se indica a empresa ID Importação e Exportação e Distribuição - Ltda, como responsável pela comercialização dos produtos da marca Leste, datam de 2001, id dba49ff e eeed437 e não têm o condão de afastar a realidade sobre a atual responsável pela comercialização dos produtos da marca, justamente a embargante, que pertence às filhas/netas/sobrinhas dos sócios da empresa Leste. (Resposta aos Ofícios enviados ao Carone e Perim, em 2015, ids a2bc610 e 6ad64dc).

Forçoso reconhecer que os mencionados fatos constituem fortes indícios de fraude e confusão patrimonial. Em suma, o que se denota é que a executada (Leste) busca, de todas as formas, furtar-se ao cumprimento da execução, seja transferindo a responsabilidade pela venda de seus produtos a uma terceira empresa (Millar), ora embargante, seja apresentando informações contraditórias quanto à real titularidade da marca Leste
" [...]

Ou seja, foram amplamente analisados pelo citado Juízo diversos elementos que corroboram com a existência de atos caracterizadores de confusão patrimonial, uma vez que as circunstâncias formais da sociedade
"MILLAR"
não se coadunam com a realidade fática.

Neste ponto, entendo que as afirmações das testemunhas VALCIMAR DE ASSIS e LEONARDO MASSASRIA LOUREIRO, no sentido de que jamais teriam tratado de negócios com o
Sr. JOÃO BOSCO
, assim como que jamais teria sido feita divisão de lucros com este, não possuem o condão de mitigar e muito menos se sobrepor às inúmeras evidências de atuação do
Sr. JOÃO BOSCO
como sócio oculto, em especial porque, e isso é por demais consabido,
a lógica de atuação de um administrador dissimulado notadamente
não perpassa
pelo recebimento de valores ou de tratativas públicas na atividade societária.

Deveras, as provas até aqui delineadas pelo agravante demonstram, de maneira suficiente a meu ver, que o
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLVEIRA
é sim
sócio de fato e gestor da agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, em virtude do entrelaçamento das atividades empresariais.

Há nos autos, no meu sentir, provas contundentes e robustas de que, ao longo do tempo, houve um esvaziamento dos ativos da empresa
"LESTE"
, além do próprio patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
, transferindo-os para suas filhas
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
, ditas sócias da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, na tentativa de se utilizar de sua personalidade jurídica de forma abusiva, blindando o patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
a fim de lesar credores. As sucessivas alterações dos quadros sociais das empresas, ademais, denotam verdadeiro “revezamento” na titularidade dos bens e das quotas das sociedades das pessoas jurídicas destacadas, com o propósito de dificultar a percepção dos abusos praticados. Não passa despercebido, ainda, a própria ausência de bens relevantes do
Sr. JOÃO BOSCO
, ao que se alia à inegável continuidade de suas atividades empresariais, tudo, portanto – repito, a meu ver – a atestar que os seu patrimônio vem sendo ocultado sob o véu da personalidade jurídica da empresa aqui agravada.

Não é demais destacar que o contexto fático em questão, que indica a ocorrência de fraude perpetrada, já foi analisado em situações similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual vem privilegiando a boa-fé, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXEQUENDOS – REDIRECIONAMENTO – DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO EXPRESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a higidez dos títulos exequendos, releva notar que os embargos à execução opostos pelos executados foram julgados improcedentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra com trânsito em julgado, razão pela qual não cabe nenhuma discussão sobre a regularidade das notas promissórias que aparelham a inicial da ação executiva. 2. Quanto ao pleito de desconsideração formulado de forma incidental pela exequente, ora agravada, observa-se pedido expresso para que seja autorizado a inserção da pessoa jurídica ZENI BIKE no polo passivo da ação executiva, o que afasta a alegação de que a decisão recorrida que deferiu o redirecionamento da execução para referida empresa caracteriza-se como extra petita.
3. Viável, também, a desconsideração da personalidade jurídica de determinada empresa para alcançar a personalidade de sócio oculto, em hipótese denominada pela doutrina como desconsideração expansiva da personalidade jurídica. 4. Na situação sob exame, a exequente demonstra, de maneira suficiente, que os executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva são os verdadeiros gestores da empresa ZENI BIKE, constituída individualmente por Mike Dias da Silva, filho da devedora Marcela Pereira da Silva e enteado de Wender Zeni. 5. Configurado, também, o desvio de finalidade da referida empresa quanto às obrigações inadimplidas por Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva, já que a manutenção desta, com sócio formalmente diverso, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela agravada EDITE RODRIGUES.
6. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003873-21.2023.8.08.0000 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Data: 26/02/2024.

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. CIÊNCIA DA DECISÃO E MANIFESTAÇÕES POR ADVOGADA LIGADA AO ESCRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIA OCULTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que uma advogada do escritório que representa a agravante fez carga dos autos quando neles já constava a decisão saneadora e manifestação da agravada, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica e a teoria da aparência devem ser aplicados da forma excepcional, nas hipóteses em que caracterizados o intuito de blindagem patrimonial, privilegiando-se a boa-fé, existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. 3. O título executivo judicial que condenou a empresa Mineração Pavão Ltda não foi satisfeito mesmo após a desconsideração da personalidade jurídica, sendo infrutíferas todas as buscas nos patrimônios das sócias. 4.
O fato de Carolina Zottele Neves não constar como sócia formal da empresa ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP não impede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que demonstrado que é sócia oculta da empresa registrada em nome de seu marido, com quem é casada em regime de separação de bens.

5. A executada dá nome fantasia e imagem à joalheria, restando comprovado inclusive por imagens veiculadas em rede social que sua função é muito mais abrangente que uma empregada da empresa. 6. Recurso conhecido e provido.
TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001609-02.2021.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 07/10/2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Resta evidenciada a recalcitrância obstinada da empresa Executado em cumprir a obrigação que lhe é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar uma conduta que parece fugir a boa-fé, o que ganha contornos de peculiaridade quando considerado que seus sócios praticamente encerraram suas atividades com saque de mais de 1,4 milhão de reais, ignorando por completo seu débito já judicialmente reconhecido, que gira em torno de 80 mil reais, quantia que se pode dizer pequena frente ao capital resgatado pelos sócios em ato de duvidosa moralidade. II -
Há, portanto, indícios fortes de que as sucessivas alienações de cotas sociais, somada à brusca redução do capital social (1,5 milhão de reais para 100 mil reais), com a retirada de dinheiro em espécie (1,4 milhão de reais), tiveram como fim frustrar a expectativa da credora em receber o crédito, o que se soma à abertura de nova empresa no mesmo ramo da Executada pelo aqui Agravante logo após da r ensejo às alterações societárias e no capital social da Executada, a retratar uma realidade que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, dados os fortes elementos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade com a dilapidação patrimonial da empresa executada.
III - Recurso conhecido e não provido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004445-45.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 18/03/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUCESSÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO E COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a teoria maior, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, devendo o Exequente comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de acordo com o artigo 50. II. In casu, subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO (ou seus parentes) – com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior, notadamente em relação às empresas INSTITUTO ENSINAR BRASIL (Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14), INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16), FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA (ID 3129687, págs. 18/19). III. Remanesce elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas, sendo que o Magistrado de Piso já reconheceu a responsabilidade das pessoas jurídicas Instituto Ensinar Brasil e Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, fazendo-se necessária a reforma da Decisão combatida, para também reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA. IV. No tocante às Empresas FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO e COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP, não restou verificado o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5007502-37.2022.8.08.0000 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Data: 02/12/2022.

Desta feita, em decorrência do descumprimento reiterado da autonomia da sociedade, com esvaziamento patrimonial e abuso de direito, o que tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pelo ora agravante e por diversos outros credores, não vejo como mitigar a constatação de ajustar-se o caso à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA
e
DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

Ao cabo,
e apesar de não ser elemento imprescindível a essa convicção
, outra circunstância me parece merecer um olhar mais acurado – se não para subsidiar a constatação que ora alcanço, mas ao menos para reforçar a conclusão pelo intento fraudulento que permeia, ao menos no presente quadro fático, o comportamento dos agravados: a presença de fortes indícios de que a
Sra. DEBORA LEAL DE OLIVEIRA
não é a verdadeira administradora da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, mas sim diretora e fundadora da rede de calçados "MANOLITA".

Com efeito, além de assim apresentar-se em suas redes sociais, em consulta pública à situação cadastral da sociedade "MANOLITA" (DI GESTÃO DE ATIVO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI), CNPJ 12.302.043/0001-00,
é possível notar que a pessoa jurídica tem como sócio único o Sr. NELSON FERREIRA MACIEL
. Referido senhor, oportuno destacar, além de aparecer como proprietário da referida empresa:
a)
figura como
testemunha da alteração no contrato social da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em 2005
, quando registrada a compra de cotas da sociedade por
Regina Leal de Oliveira
e
Débora Leal de Oliveira
(id. 9078140 - autos originários); e
b)
é ex-funcionário da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
(id. 7623316), bem como é atualmente funcionário da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, registrado perante o Ministério do Trabalho e Empresa desde 01/10/2007, conforme consulta pública ao Portal RAIS (id. 7623317).

Esses fatos, também relevantes a meu ver, conquanto de fato não tenham condão de,
isoladamente
, recomendar e autorizar o deferimento da medida de caráter excepcional aqui tratada,
quando integrados e analisados em conjunto com os demais elementos de prova amealhados
, convergem para a constatação de que a personalidade jurídica da empresa está servindo como cobertura do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, revelando abuso de direito e fraude nos negócios.

Essa é, sob a minha perspectiva - repito, e a despeito da análise sempre detalhada e percuciente do eminente e culto Relator - a situação retratada no caso em testilha. A aludida engenharia societária respalda o cenário intencional de abusar da personalidade jurídica, com o intuito de substituir a real administradora por sócio de fachada (funcionário do Sr. João Bosco), em demonstração evidente da influência deste na atuação das empresas.

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator,
DIVIRJO do voto condutor para

DAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,

reconhecendo a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

proposto por CARLOS GUILHERME LIMA em desfavor de MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006624-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

CARLOS GUILHERME LIMA

AGRAVADO:

MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

E OUTROS

RELATOR: DES.

SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUILHERME LIMA
em face da decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos ação de tutela cautelar em caráter antecedente instaurado em face de
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

E OUTROS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões (ID 5314224), postula o agravante a reforma da decisão, pelos argumentos que seguem: (i) há comprovação nos autos de procurações outorgadas pelas empresas agravadas, filhas e esposa do executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só foi interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada em 29.09.2017; (ii) transitou em julgado na justiça do trabalho em 07.05.2021, decisão reconhecendo a sucessão da LESTE IMPORTADORA E EXPORTADORA (LESTE ATACADO) com a agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cuja propriedade e titularidade é do agravado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, devedor contumaz do Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista; (iii) o recorrido JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA se beneficia com a ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial/grupo econômico fraudulento operado por intermédio da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica da qual o próprio executado é titular, procurador, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias, e; (iv) ainda que não integre formalmente o quadro societário da executada, a qualidade de sócio oculto é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Decisão de id. 5492990 não concedendo a antecipação de tutela.

Contrarrazões nos ids. 6013924 e 6049008 aduzindo a ocorrência de prescrição e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

QUES
TÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA PELOS AGRAVADOS
– PRESCRIÇÃO

Primeiramente, com relação a alegação de prescrição das pretensões de caráter patrimonial, que obstariam o reconhecimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tenho que a mesma não deve prosperar, pois, como bem explanado pelo juízo de origem, “
(...) a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um direito potestativo, usado à mera liberalidade do possuidor desse direito e, em se tratando da desconsideração, não há previsão em lei que determine prazo para intentá-lo em juízo
” (id. 20755906, autos originários), não se extinguindo pelo não uso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o tema.

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

MÉRITO

Com rela
ção ao mérito propriamente dito, necessária a transcrição da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para demonstrar que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS GUILHERME LIMA, haja vista estar inconformado com a decisão ID 5314385 - Pág. 02/21 por meio da qual o julgador
a quo

entendendo que não restou configurado que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA fosse sócio oculto da sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, além de não verificar a existência de prova mínima da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada na inicial. Em suas razões ID 5314224, postula o agravante a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, pelos argumentos que seguem: 1) há comprovação nos autos de procurações outorgadas pelas empresas agravadas, filhas e esposa do Executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só foi interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada em 29.09.2017; 2) transitou em julgado na justiça do trabalho em 07.05.2021, decisão reconhecendo a sucessão da LESTE IMPORTADORA E EXPORTADORA (LESTE ATACADO) com a agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cuja propriedade e titularidade é do executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, devedor contumaz do Poder Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista; 3) o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA se beneficia com a ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial/grupo econômico fraudulento operado por intermédio da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica da qual o próprio executado é titular, procurador, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias, e; 4) ainda que não integre formalmente o quadro societário da executada, a qualidade de sócio oculto é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pois bem. Diante da aparente presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos: Como cediço, a definição legal de coisa julgada é encontrada nas disposições do art. 337, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, do CPC, verbis [...] Portanto, só se verifica a ocorrência de coisa julgada material quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, cuja decisão já tenha transitado em julgado. No caso dos autos, percebe-se facilmente que não há identidade de partes entre o processo trabalhista de número 0001690-34.2015.5.17.0004 e o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as partes na ação trabalhista são, de um lado, a MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA como embargante, e do outro, WALMIR MOREIRA MARTINS como embargado.[...] Sustenta o requerente que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA seria verdadeiro “sócio oculto” das sociedades empresárias requeridas, em razão da outorga de procuração com poderes de gestão e administração por parte da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em seu favor, que teve vigência no período de 26/10/2006 a 29/09/2017, embora a outorga de poderes tenha sido por 20 (vinte) anos. Destarte, encontra-se anexado no ID 9078415 a procuração outorgada pela empresa MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, representada pelas sócias REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DEBORA LEAL DE OLIVEIRA, conferindo poderes de gestão e administração ao executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, com validade de 20 (vinte) anos. Ocorre que a mera outorga de poderes por meio de procuração, por si só, não comprova a alegada condição de “sócio oculto” do executado, sendo necessário, para tanto, prova robusta da prática de atos de gestão, divisão de lucros e também prejuízos, que demonstrem, indene de dúvidas, de que o mandatário ostenta perante a sociedade e clientela da empresa verdadeiro status de dono e não mero procurador.[...] Todavia, no presente incidente, o autor optou por não produzir nenhuma outra prova que não fosse a prova documental que instruiu a petição inicial, que conforme já relatado alhures, fundamenta-se precipuamente em decisões proferidas pela Justiça do Trabalho em processo envolvendo pessoa estranha aos autos, imprestável, portanto, para a prova do alegado. As requeridas, por seu turno, lograram produzir prova de fato impeditivo do direito do autor, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, uma vez que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução foram categóricas em afirmar que o executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA não exercia qualquer ato de gestão nas empresas requeridas.[...] Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu de provar a prática de atos de gestão ou mesmo o recebimento de lucros por parte do executado JOÃO BOSCO, forçoso é o não reconhecimento da condição de “sócio oculto” do referido executado em relação à empresa MILLAR, consequentemente, o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que não se pode atingir o patrimônio de empresa da qual o executado não seja sócio. De igual forma não há que se falar em constrição patrimonial das requeridas REGINA e DÉBORA enquanto sócias da empresa MILLAR, uma vez que a mera condição de filhas do executado JOÃO BOSCO não é prova sufi ciente para a caracterização da alegada confusão patrimonial, não tendo o requerente feito prova mínima que seja da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas. POSTO ISSO, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada pelo requerente na inicial, INDEFERINDO o redirecionamento da execução para as pessoas dos requeridos. A despeito dos combativos argumentos formulados pelo agravante, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. De início, no tocante à decisão da justiça do trabalho que reconheceu a sucessão entre as sociedades LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) com a empresa MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, deve ser reconhecido que as decisões da justiça trabalhista são norteadas pelo princípio da maior proteção ao trabalhador, sendo adotadas medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito trabalhista. Dessa forma, a jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento da existência de grupo econômico pela justiça do trabalho não pode vincular o julgamento na esfera cível, devendo a matéria ser debatida, sendo oportunizado às partes o contraditório e a ampla defesa visando formar a convicção do julgador sobre a questão. Ilustrando: 62886929 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMPRESA QUE FOI OBRIGADA A PAGAR O DÉBITO DA OUTRA EM SOLIDARIEDADE POR RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. Ausência de nulidade da decisão que, sucintamente, rejeita embargos de declaração. Desnecessidade da reprodução dos fundamentos da decisão embargada para reexame de matéria já enfrentada e decidida. Ilegitimidade passiva que se afasta. Reconhecimento de sucessão empresarial em processo de execução fiscal que não é oponível erga omnes ou tem efeitos vinculativos, sendo capaz de produzir efeitos somente entre as partes litigantes naquele feito. Inexistência de violação da coisa julgada.
Reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho que se dá com finalidade notoriamente protetiva do trabalhador, de modo que não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível.
Empresas que possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios e que, portanto, devem responder de forma individualizada por seus débitos. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0008937-30.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 25/03/2021; Pág. 335). 57931292 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ressarcimento. Dívida cobrada na demanda provém de ação trabalhista. Condenação solidária de ambas as litigantes na justiça do trabalho. Caso em que a autora arcou com o pagamento de sua quota parte perante a justiça trabalhista. Agravo retido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescrição. Não acolhimento. Hipótese de enriquecimento ilícito (art. 206, § 3º, IV, cc). Data do efetivo desembolso como termo inicial.
Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Reconhecimento de grupo econômico na esfera trabalhista que não pode ser utilizado na esfera cível. Precedentes desta corte.
Solidariedade não pode ser presumida na esfera civil, precisamente porque a solidariedade não se presume, devendo ser sempre extraída de Lei ou expressamente pactuada entre as partes (art. 265 do código civil). Autora pode exercer seu direito de regresso para cobrar parte que efetuou de pagamento da dívida solidária. -1 substituindo o des. Espedito reis do amaral. Reconhecida pela justiça trabalhista na forma do art. 285 do Código Civil. Caso em que a ré foi a única beneficiária da prestação de serviços que originou o débito. Afastamento do enriquecimento ilícito que se impõe. Correção do valor, a menor, a ser ressarcido à parte autora. Lista de valores não impugnados. Admissão. Taxa selic. Substituição não admitida. Referida taxa possui finalidade sobre remuneração decorrente de títulos públicos federais, inexistindo índice inflacionário. Dita taxa não se presta para ressarcir a mora do devedor. Agravo retido não provido. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1580709-3; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Denise Antunes; Julg. 10/05/2017; DJPR 01/06/2017; Pág. 239). 57639380 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS DISTINTAS, RECONHECIDO EM DECISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. COISA JULGADA QUE NÃO OBSTA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA SEARA CÍVEL, ANTE A DISTINÇÃO DE TRATAMENTO JURÍDICO QUANTO AO INSTITUTO NAS REFERIDAS ESFERAS JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO SOB A ÓTICA CIVIL, COM GARANTIA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício. 1.
No direito do trabalho a caracterização de grupo econômico não exige o rigor da tipificação constante do direito civil ou em outros ramos do direito. Em suma, tem-se como escopo maior garantir a satisfação do crédito trabalhista, de natureza alimentar, respeitadas as devidas proporções.
Dessa sorte, a análise da matéria para fins civis não implica violação à decisão proferida na justiça laboral. 2. Necessidade de cassação da sentença para oportunizar a dilação probatória a respeito da matéria, bem como para evitar supressão de instância. 3. Sentença anulada de ofício. (TJPR; ApCiv 0981739-2; Londrina; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; DJPR 01/10/2014; Pág. 81). Também constato que a mera outorga de procuração para o pai das sócias da empresa MILLAR não tem o condão de caracterizar a prática de atos de administração da sociedade ou atos de gestão, necessários para caracterizar a existência de um “sócio oculto”. Ilustrando: 6500124776 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E CUSTAS EM PROCESSO RELACIONADO A IMÓVEL DE EX-CASAL, CUJA INTEGRANTE É SÓCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Fato ordinário do interesse comum existente e não reiterado. Descumprimento do ônus da prova relativo à hipótese do art. 50, §2º, inciso I, do Código Civil.
Condição de sócio oculto atribuída ao devedor originário. Procuração ampla outorgada pela sócia aos pais. Inexistência de prova do exercício de poderes de administração ou de participação societária.
Descumprimento do ônus da prova. Hipótese de retenção do acervo probatório aos indícios que autorizaram a instauração do incidente, mas não autorizam o seu acolhimento. Indeferimento mantido. Recurso improvido. (TJSP; AI 2241450-70.2021.8.26.0000; Ac. 15364772; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 02/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 1759). 77264912 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA. NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins demonstração de fraude na constituição de empresa e sua responsabilização. 2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída. 4
. A mera outorga de procuração aos sócios devedores, quando isoladamente considerada, não constitui elemento capaz de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente por se considerar, na espécie, a Teoria Maior da desconstituição da personalidade jurídica.
No entanto, a presença de indícios de confusão patrimonial, mediante a criação fraudulenta de empresa em nome de terceiro a fim de ocultar patrimônio dos devedores, é suficiente para permitir a instauração do incidente, a fim de apurar eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07148.87-10.2022.8.07.0000; Ac. 163.4881; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 16/11/2022). Nesse sentido, observo que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/02/2023, as testemunhas ouvidas, Sr. VALDICIMAR DE ASSIS MATTUSOCH e Sr. LEONARDO MASSARIA LOUREIRO são categóricos em informar que a administração da sociedade é conduzida pela Dona Regina (Regina Leal de Oliveira), sendo ela a responsável por todas as questões decisórias e de gestão da empresa. Chama atenção, ainda, o fato do contador, Sr. LEONARDO MASSARIA LOUREIRO, relatar que presta serviço para a empresa desde 2015, data anterior ao término do prazo previsto na procuração outorgada ao executado João Bosco em 2017, contudo nunca viu o Sr. João Bosco na empresa e, ainda, que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade. Diante dos fatos acima elencados não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado primevo, que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo o redirecionamento da execução. Ante o exposto,
INDEFIRO

a tutela de urgência, mantendo a decisão objurgada.”

A análise da documentação apresentada permite afirmar que a empresa MILLAR foi constituída em 11/10/2001, por MARIA APARECIDA VIEIRA DE JESUS e ÂNGELA TEREZA TOREZANE FRIEBER.

As agravadas REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA se tornaram sócias da referida empresa em 27/11/2004.

Lado outro, observa-se a outorga de instrumento procuratório ao executado JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, com validade a partir de 26/10/2006, com efeitos por 20 anos, apesar de revogação ocorrida em 29/09/2017.

Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, esta tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

Se evidente a existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

Tem-se como requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a incapacidade de satisfação do débito, e como requisitos subjetivos o abuso de personalidade e a confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores.

Traçado este singelo panorama, deve-se ressaltar que o reconhecimento da existência de grupo econômico na esfera trabalhista não pode vincular o julgamento na esfera cível. Via de regra a desconsideração, naquele juízo, é feita com a aplicação da denominada TEORIA MENOR, aplicada excepcionalmente. Ademais, deve-se registrar que não há identidade entre as demandas, já que inexistente a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, consoante muito bem explanado pelo juízo
a quo.
Vejamos:

“Tanto na petição inicial, quanto nas demais manifestações deduzidas em juízo, o requerente sustentou a existência de coisa julgada material em relação à suposta existência de sucessão empresarial entre as empresas LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, que segundo o mesmo teria sido reconhecida em todas as instâncias do Poder Judiciário Federal Trabalhista, citando, por todos, o julgamento dos Embargos de Terceiro de número 0001690-34.2015.5.17.0004.

Pois bem.

Como cediço, a definição legal de coisa julgada é encontrada nas disposições do art. 337, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, do CPC,
verbis

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, só se verifica a ocorrência de coisa julgada material quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, cuja decisão já tenha transitado em julgado.

No caso dos autos, percebe-se facilmente que não há identidade de partes entre o processo trabalhista de número 0001690-34.2015.5.17.0004 e o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as partes na ação trabalhista são, de um lado, a MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA como embargante, e do outro, WALMIR MOREIRA MARTINS como embargado.

Ora, a pessoa de Walmir Moreira Martins não figura em nenhum dos pólos do presente incidente, de modo que não existe identidade de partes para caracterizar a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada.

De igual modo, as conclusões a que chegaram os órgãos daquela Justiça Especializada para afirmar a existência de sucessão entre as empresas LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (LESTE ATACADO) e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, tampouco vinculam este juízo, na medida em que “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”, não fazem coisa julgada, consoante o disposto no art. 504 do CPC.”

Com relação a procuração outorgada pelas requeridas Regina e Débora ao executado João Bosco, com amplos poderes de gestão da empresa Millar pelo período de 20 anos, posteriormente revogada, o que lhe atribuiria o título de sócio oculto, tais alegações também não merecem prosperar, ainda mais diante das afirmações das testemunhas Valcimar de Assis e Leonardo Massaria Loureiro, que consignaram que jamais trataram da administração dos negócios com o apelado João Bosco, bem como jamais foi feita divisão de lucros com o referido executado.

Para melhor compreensão, transcrevo os seguintes excertos:

A testemunha VALDICIMAR DE ASSIS MATTUSOCH, a partir do minuto 6:00 da videoconferência, declarou que,
verbis
:

Advogado: Uma coisa, o senhor conhece o Sr. João Bosco?

Testemunha: Não.

Advogado: É, a empresa LESTE o senhor conhece?

Testemunha: Não.

Advogado: Não conhece, o senhor conhece o pai da Regina?

Testemunha: Também não.

A testemunha LEONARDO MASSARIA LOUREIRO, a partir do minuto 11:25 da videoconferência, declarou:

Advogado: O senhor conhece o Sr. João Bosco?

Testemunha: Sei que é o pai delas, pela qualificação, mas, somente.

Advogado: O pai delas, quem?

Testemunha: Da Débora e da Regina.

Advogado: E, com quem o senhor trata na empresa durante todos esses anos que o senhor é contador lá?

Testemunha: Com a “dona” Regina.

Advogado: Quem é a controladora da empresa?

Testemunha: Regina, só “lido” com ela, tratamento mesmo administrativo, contábil, fiscal, qualquer problema que a gente tenha dentro da contabilidade, de trâmites burocráticos, administrativos, é só com “dona” Regina.

Advogado: E, e, toda questão decisória é com ela? Qualquer questão decisória?

Testemunha: Todas.

(...)

Advogado: Nesses 5 anos que o senhor tá como Contador, o senhor viu alguma transação, é, suspeita, de transferência de valores ou distribuição de lucro disfarçado pra alguém, pra algum familiar, pra algum...?

Testemunha: Não, de forma nenhuma.

Advogado: O senhor já viu o senhor João Bosco na empresa?

Testemunha: Nos momentos que eu vou lá, nunca presenciei ele lá.

Advogado: E o senhor vai lá com que frequência?

Testemunha: Constantemente, acho que umas duas vezes por semana.

Como bem destacou o magistrado prolator da decisão impugnada, a testemunha que atua “como Contador da empresa MILLAR desde janeiro de 2015, foi categórica em afirmar que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade, pelo contrário, os lucros sempre foram divididos entre as sócias DÉBORA e REGINA, respeitando a divisão de cotas estabelecida no contrato social da empresa.”

O simples fato de outorga de procuração para a prática de atos de gestão não configura a existência de sócio oculto, sendo necessária prova cabal de que o referido sócio efetivamente integre a sociedade empresária, havendo indícios de investimento financeiro ou representação na sociedade, ou ainda, participação na administração.

Não há comprovação pelo agravante de que dito instrumento procuratório foi utilizado para praticar ato de gestão pelo agravado, não se desincumbindo o autor/exequente/agravante de comprovar fato constitutivo de seu direito.

A título de ilustração, vejamos a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - rejeição em primeiro grau – recurso da exequente – pretensão à inclusão do sócio oculto na lide – impossibilidade –
não há inequívocas provas de que o suposto devedor ostenta a condição de sócio oculto
– nome não inserto no contrato social – necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para tais fins – pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados – ausência de bens que não é suficiente, por si só, para autorizar o direcionamento da execução contra o sócio -
m
e
dida excepcional a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o que não restou comprovado no caso em tela
- precedentes - despacho mantido – recurso não provido.(TJ-SP - AI: 21603924520218260000 SP 2160392-45.2021.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 19/07/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO OCULTO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO DE COGNIÇÃO. 1. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.
Não se pode presumir, a pretexto da persecução do crédito tributário, que o agravante, por ter constado na procuração que outorgava amplos poderes para a realização de negócios e interesses da devedora, por si só deva ser considerado como responsável tributário.
3. O alargamento de tal compreensão, sem a presença de fundamentos mais concretos a elidir a ausência de responsabilidade, ensejaria situação danosa a quem não deve compor o pólo passivo do processo. 4.
A imputação da condição de sócio oculto deve ser precedida da realização de processo de cognição, no qual se permita demonstrar a sua efetiva existência e consequente responsabilidade. 5. A ausência de elementos suficientes impossibilita, ao menos por ora, o reconhecimento de responsabilidade do apontado sócio oculto.
(TRF-4 - AG: 50245526220184040000 5024552-62.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, PRIMEIRA TURMA).

Por fim, no tocante a existência de acordo de colaboração premiada firmado por Joesley Batista, Wesley Batista, Ricardo Saud e Francisco de Assis Silva, de que a empresa Millar foi utilizada para realização de repasses ilícitos, vale destacar que a alegação nos autos vem desacompanhada de elementos probatórios indispensáveis à aplicação da regra descrita no artigo 50 do Código Civil. Ademais, consoante disposição contida no artigo 3
o
, da Lei 12.850/2013, a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, o que é absolutamente diferente de meio de prova.

Neste sentido, recordo que a doutrina especializada esclarece que a relação contida nos incisos do artigo 3
o
, da Lei 12.850/2013, cuida de forma objetiva de um rol de instrumentos aptos a atingir a prova. Em síntese, a colaboração premiada não é uma prova, nem um meio de prova, mas somente um mecanismo para a obtenção da prova. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Organização Criminosa
. 4
a
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 58/59).

Por derradeiro, consigno que “a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP), o que não se constata nos presentes autos.

Para fins de corroborar a assertiva retro, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O STJ já pacificou que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazo prescricional.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), exige-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.

4. O Tribunal de origem concluiu que houve confusão patrimonial, caracterizada por inúmeras alterações sociais com repasses de cotas, com o propósito de fraude a credores.

5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.810.456/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) (destaque do relator).

Sob tais premissas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Rememoro que, em sessão prévia desta Colenda Quarta Câmara Cível, pedi vista destes autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do e. Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, quanto à existência dos pressupostos autorizadores do reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica na presente hipótese.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUILHERME LIMA
em face da r. decisão proferida no id. 24949763 dos autos originários
,
que
indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
tombado sob o nº
5019168-94.2021.8.08.0024
, por ele manejado em face de
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA
, em relação à
execução de título extrajudicial nº 0000007-87.2001.8.08.0024
, feito que corre em desfavor do
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
.

Nas razões apresentadas, a parte agravante sustenta que o
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
é sócio oculto que se beneficia com a confusão/ocultação patrimonial ilícita promovida pelas agravadas, notadamente com a sucessão empresarial e formação de grupo econômico operado por intermédio da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, pessoa jurídica da qual o próprio executado seria proprietário de fato, além de ser casado com uma das sócias da empresa e pai das outras duas sócias.

Salienta, ademais, que a documentação acostada comprova a existência de procurações outorgadas pela empresa agravada, pelas filhas e pela esposa do executado, transmitindo-lhe poderes gerais e irrestritos com o prazo de 20 (vinte) anos, situação que só fora
supostamente

interrompida em função da Deflagração da Operação Greenfield da Polícia Federal, oportunidade em que a procuração foi revogada, em 29/09/2017.

Nesse contexto, aduz que existe confusão patrimonial em decorrência da ocultação de bens e valores, bem como que ocorreu sucessão patrimonial fraudulenta da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, cuja propriedade e titularidade é do executado
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, com a
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

e suas filiais
, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do que dispõe o art. 50 do Código Civil.

Sustenta que tanto a Justiça do Trabalho quanto o Poder Judiciário de Minas Gerais já reconheceram a sucessão da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
com a agravada
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, motivo pelo qual
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
se enquadraria como devedor contumaz.

Ainda, procede o agravante
com a apresentação de provas novas, relativamente à
Sra. DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA
, a qual teria fundado a empresa de calçados artesanais “MANOLITA”, apresentando-se como diretora criativa. Contudo, informa que quem consta no quadro societário é o
Sr. NELSON FERREIRA MACIEL
, ex-funcionário da
“LESTE”
e funcionário da
"MILLAR"
, pessoa hipossuficiente e residente à Rua Botão de Ouro, Feu Rosa, Serra-ES.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, com a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação de prescrição das pretensões de caráter patrimonial, o que
segundo os agravados
impediria a análise do presente incidente, perfilho do entendimento do eminente e culto Relator, dado que, de fato, em constituindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica um
direito potestativo
, pode ser arguido a qualquer momento pela parte, não havendo, assim, cogitar-se de prescrição.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA 1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que concluiu pela legitimidade passiva do recorrente e preclusão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, da forma pretendida pelo recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1291072/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida. Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica. 4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, § 3º, IV, ou no Decreto 20.910/32.Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1864961 SP 2020/0053548-0, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Diante disso, rejeito a arguição de prescrição.

Na sequência, a parte agravada sustenta que pretende a parte agravante “reabrir” a fase instrutória perante o Tribunal, ao argumento de que novos seriam os fatos trazidos à colação, pretendendo, assim, não seja admitida e nem levada em consideração a petição Id. 7788564 e documentos constantes dos Ids. 7788565 e 7788566.

Alega ser inadmissível a prova documental apresentada em segundo grau pelo agravante, por supostamente se tratar de conduta contraditória e violadora da boa-fé processual, porquanto a parte se manifestou previamente no incidente pela inexistência de mais provas a produzir.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 434 do CPC, o momento adequado para juntar aos autos a prova documental é a petição inicial ou a contestação, do que se extrai que, após esse momento, a parte somente poderia juntar prova documental de fatos novos. Não o fazendo, há a preclusão temporal.

Lado outro, autoriza o art. 435 do CPC a juntada de documentação, desde que se trate de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e desde que seja demonstrado que a parte não os pode apresentar anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).

No caso, conquanto tenha ocorrido a juntada de documentos apenas em sede recursal, não se pode afirmar que tal fato tenha dado com o intuito de prejudicar a parte agravada, até mesmo porque esta pôde se manifestar sobre os documentos juntados e assim o fez.

Não se trata, aqui, de juntada de documentos velhos, cuja juntada em fase oportuna não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A existência dos documentos novos acostados, ao que se vê, era ignorada pela parte interessada e não puderam ser utilizados na fase instrutória processual.

Demais disso, observa-se que os fatos alegados como impeditivos para a produção da prova em tempo próprio não foram adequadamente objetados pela parte agravada, que restringiu-se a manifestar o seu inconformismo com referida juntada.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1858386 SP 2020/0011727-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Procedência dos pedidos da parte exequente. Ilegitimidade passiva não vislumbrada, considerando o teor da petição inicial. Pertinência subjetiva para a lide. Questão preclusa, decidida anteriormente por esta Colenda Câmara. Peça inicial do incidente que indicou de maneira suficiente e efetiva os fatos imputados a cada um dos agravantes. Prescrição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica que pode ser realizado a qualquer tempo. Entendimento do STJ. Alegação de que a pretensão de cobrança se extinguiu pela prescrição. Matéria já rejeitada na fase de conhecimento e que não pode ser reapreciada na fase executiva. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 508 e 525, § 1º, VII, do CPC. Possibilidade de juntada extemporânea de prova documental referente a fatos já alegados. Interpretação do artigo 435 do CPC. Documentos acostados em réplica. Contraditório efetivamente exercido. Cerceamento de defesa inocorrente. Maior dilação probatória que não era mesmo necessária, posto que não se prestaria a alterar o deslinde da demanda. Mérito. Conjunto probatório que indica que a ocorrência de confusão patrimonial. Abuso da personalidade jurídica configurado. Agravantes sócios de empresa sediada no mesmo imóvel da executada, e objeto da relação locatícia em questão. Existência de contrato de aquisição de cotas sociais e fundo de comércio da executada. Pagamento dos aluguéis por meio de cheques dos agravantes. Desconsideração da personalidade jurídica de rigor. Excesso de execução a ser apreciado nos autos do cumprimento de sentença, e não neste incidente. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21760645920228260000 SP 2176064-59.2022.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Tal entendimento também já fora exarado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, como se vê do voto-condutor exarado pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy na Apelação Cível de nº 0006696-48.2019.8.08.0047 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0006696-48.2019.8.08.0047. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 26/10/2023).

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apresentado, devem ser admitidos os documentos juntados.

Nada a considerar, pois, quanto a essa questão.

No que concerne ao mérito, é sabido que a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica
, por acarretar a responsabilização civil dos sócios da sociedade empresária, não pode ser aplicada de forma indistinta, sendo
medida de exceção
ao
princípio da autonomia da pessoa jurídica
, somente admitida quando comprovado que a pessoa coletiva tenha sido instrumento para fins fraudulentos, caracterizado por meio de desvio da finalidade ou confusão patrimonial.

Conforme apresentado, na origem o agravante propôs
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
em face das agravadas, no intuito de satisfazer dívida exequenda
contraída pelo
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
,
atinente à
execução de título extrajudicial nº 0000007-87.2001.8.08.0024
e
originada dos cheques sem fundo de números 623711, 623712 e 623713, do Banco Estado de São Paulo, no valor atualizado na data de 27/07/2021 em R$ 14.873.448,55 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Tal pleito restou indeferido pelo i. Magistrado
a quo
sob o seguinte fundamento:

[...] A referida testemunha, que atua como Contador da empresa MILLAR desde janeiro de 2015, foi categórico em afirmar que nunca houve distribuição de lucros para qualquer pessoa estranha à sociedade, pelo contrário, os lucros sempre foram divididos entre as sócias DÉBORA e REGINA, respeitando a divisão de cotas estabelecida no contrato social da empresa.

Demais disto, analisando os documentos que instruíram a inicial, não foi possível encontrar uma única prova de que o executado JOÃO BOSCO tenha, de fato, atuado como gestor da empresa MILLAR ou mesmo indícios de que tenha se portado como “sócio oculto” da empresa, uma vez que o requerente limitou-se a juntar aos autos somente os atos constitutivos da empresa e suas filiais, assim como cópia integral do processo trabalhista já mencionado alhures.

Merece registro o fato de que em nenhum dos documentos arquivados na Junta Comercial deste Estado conste ao menos uma assinatura do executado JOÃO BOSCO atuando como procurador da empresa ou de suas filiais, estando os mesmos, ora assinados pelas próprias requeridas DÉBORA e REGINA, ora por outros procuradores que não o executado.

O único documento que comprovaria, supostamente, a relação do executado JOÃO BOSCO com a empresa MILLAR é a cópia da petição inicial da Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do executado e Outros (ID 9078715), no qual afirma o parquet que o executado supostamente teria sido destinatário do pagamento de propina feito pela empresa JBS à MILLAR, conclusões tiradas da colaboração premiada feita pelos colaboradores JOESLEY BATISTA e DEMILTON CASTRO.

Ocorre que o requerente não se dignou em anexar aos autos cópia da referida delação premiada e das provas apresentadas pelos colaboradores que corroboram as assertivas do Ministério Público Federal em relação aos fatos imputados ao executado JOÃO BOSCO.

A petição inicial, por si só, comprova apenas a imputação feita pelo MPF em desfavor do executado, mas, não se traduz em prova da efetiva ocorrência do fato, não havendo sequer notícia de que tenha o mesmo efetivamente sido condenado pela prática dos crimes que lhe foram imputados.

Demais disso, conforme alegado pelas requeridas em seus memoriais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “(...) o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013 (...)”Inq 4118; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 08/05/2018; Publicação: 05/09/2018.

Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu de provar a prática de atos de gestão ou mesmo o recebimento de lucros por parte do executado JOÃO BOSCO, forçoso é o não reconhecimento da condição de “sócio oculto” do referido executado em relação à empresa MILLAR, consequentemente, o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que não se pode atingir o patrimônio de empresa da qual o executado não seja sócio.

De igual forma não há que se falar em constrição patrimonial das requeridas REGINA e DÉBORA enquanto sócias da empresa MILLAR, uma vez que a mera condição de filhas do executado JOÃO BOSCO não é prova suficiente para a caracterização da alegada confusão patrimonial, não tendo o requerente feito prova mínima que seja da transferência de bens do executado para o nome de suas filhas.

POSTO ISSO, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada pelo requerente na inicial, INDEFERINDO o redirecionamento da execução para as pessoas dos requeridos. [...]

Nada obstante, e conquanto sobejos os argumentos articulados tanto pelo Juízo de 1º Grau, como pelo eminente e culto Relator, após analisar exaustivamente todos os elementos constantes dos autos, concluo,
permissa venia
, pelo provimento do recurso, em decorrência, a meu ver, de elementos verossímeis e concretos quanto à existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, aptos a comprovar a sucessão empresarial havida entre as empresas
"LESTE"
e
"MILLAR"
, e a condição de sócio oculto de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
com relação à
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e suas filiais
.

Primeiramente, acerca da matéria debatida nos autos, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a
teoria maior
, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, sendo de rigor a comprovação do
desvio de finalidade
(afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da
confusão patrimonial
(ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), de acordo com o artigo 50,
in litteris
:

Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Sob tal perspectiva, em se tratando de um instituto de aplicação tida restrita, que tem como objetivo reprimir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, destinado a prejudicar direitos de terceiro, seu deferimento deve se dar diante da comprovação segura do abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios, não podendo, por certo, ser motivada, por exemplo, pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2120681 MS 2022/0130997-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Lado outro, é absolutamente indiscutível a possibilidade de inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo quando há abuso ou fraude, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, "
o art. 50 autoriza, por exemplo, que a desconsideração sirva à responsabilização de uma pessoa jurídica por obrigação de outra quando estejam direta ou indiretamente sob o mesmo controle. Em grupos de sociedades (sejam eles de fato ou de direito), por exemplo, pode muito bem ocorrer de seus controladores transferirem ativos e passivos patrimoniais de uma empresa a outra “ao sabor de maliciosas conveniências. Não é incomum a estruturação de complexas teias societárias como estratégia de fuga da responsabilidade, concentrando-se a atividade empresarial em certas pessoas jurídicas enquanto os ativos do grupo são mantidos noutras." (GANACIN, João Cánovas Bottazzo. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, g.n.)

Noutra quadra, a teoria da desconsideração expansiva tem por objetivo atingir a personalidade do sócio oculto da sociedade, a fim de garantir o patrimônio dos credores. Trata-se, no dizer abalizado de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias,
"de nomenclatura utilizada para designar a possibilidade de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir a personalidade do sócio oculto quem não raro, está escondido na empresa controladora" (FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil: teoria geral/ Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 455).

Ou seja,
"com fulcro na teoria expansiva da desconsideração da pessoa jurídica é possível a extensão dos efeitos da desconsideração da pessoa jurídica ao sócio de fato (que não conste no contrato social, mas que seja o verdadeiro titular do negócio) ou à empresa do mesmo grupo econômico, para que possam responder pelas obrigações de pessoa ou sociedade devedora. O sócio de fato, eventualmente, esconde-se atrás de um terceiro para não ser responsabilizado pelas obrigações da sociedade ou, no sentido contrário, para que a sociedade não responda pelas obrigações dele. Dessa forma, ao se aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o sócio de fato pode sim responder pelas obrigações da sociedade, assim como, no sentido inverso, a sociedade também poderá responder pelas obrigações de seu sócio de fato. A autorização é dada pois, invariavelmente, os requisitos básicos para desconsideração estão presentes, sendo: ocultação de patrimônio por meio de (i) uso fraudulento/abusivo de personalidade jurídica alheia (pessoa física ou jurídica); (ii) confusão patrimonial e (iii) desvio de finalidade (...)" (STJ - AREsp: 1723087 SP 2020/0161110-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 31/08/2020)

Na hipótese em liça,
tenho que a desconsideração
in casu
encontra sedimento no contexto fático e em todo o caminho percorrido pelas empresas
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA
e
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Vejamos.

Relevante observar, de início, que o executado originário e sócio da
LESTE
BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
,
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, é pai de Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira,
sócias da
"MILLAR"
,
e marido de Renata Leal de Oliveira.

Os autos ainda dão conta – e todo contexto fático permite constatar - de que a empresa
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
foi constituída em 1967, possuindo em seus quadros como sócios Francisco Felipe de Oliveira, Agostinho Campos de Oliveira e
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
. Após diversas alterações sociais, o sócio Agostinho Campos de Oliveira cedeu suas quotas ao
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
e este passou a administrar sozinho a sociedade.

A sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, lado outro, foi constituída em 2001, por Maria Aparecida Vieira de Jesus e Ângela Tereza Torezane Frieber,
ou seja, um ano após a decretação de insolvência da
"LESTE"
, como se verifica da sentença proferida no
processo trabalhista nº 0139700-71.2000.5.17.0008
(id. 20147777). A integralidade das cotas sociais foi adquirida
, em 2005,
por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, filhas do
Sr. JOÃO BOSCO
CAMPOS DE OLIVEIRA
.

Ambas pessoas jurídicas
possuem, como se vê,
o mesmo
objeto social
, qual seja,
comércio, importação e importação de mercadorias e atividades correlatas
.

Os elementos amealhados apontam, ainda, para o fato de haver um caráter familiar na sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
vultoso capital social de R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais)
, conforme consulta ao CNPJ fornecido no sítio eletrônico da Receita Federal,
integralizado pouco tempo após a aquisição societária por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
.

Há que se registrar que o histórico dos fatos evidencia, outrossim, que
com apenas dois anos de operação pelas novas sócias, em 06/06/2007 (id 9078149 - autos originários) houve um aumento desproporcional do capital social de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para
R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

Tal montante é considerável, levando-se em conta que, no momento da alteração social no ano de 2005 (id. 9078140 - autos originários), em que houve a compra de cotas por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
, estas possuíam idade de 24 (vinte e quatro) e 20 (vinte) anos, respectivamente. A partir desse momento, as duas passaram a figurar como únicas sócias da empresa.

Na sequência, não se revela possível desconsiderar, por certo, como elemento fulcral a corroborar a plausibilidade da narrativa do agravante,
a existência de outorga, por meio de procurações, de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas filhas proprietárias da empresa a seus pais, RENATA LEAL DE OLIVEIRA e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, procurações estas outorgadas
com prazo de vigência de 20 (vinte) e 50 (cinquenta) anos.

Especificamente quanto a isso, sustenta a parte agravada que o simples fato de terem sido outorgadas referidas procurações, tempos depois revogadas, não comprova que na prática era o
Sr. JOÃO BOSCO
quem realmente administrava as empresas, não devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais. Sob minha ótica, contudo, conquanto de fato não tenha sido comprovada a utilização de tais instrumentos de mandato para a prática de atos de gestão pelo
Sr. JOÃO BOSCO
, esses registros
não podem em absoluto ser desconsiderados e me parecem servir – não isoladamente, por certo, mas
quando aliadas aos demais indícios e elementos profusos de prova
-
, para subsidiar a convicção acerca da confusão patrimonial e gerencial entre as empresas, diante do contexto documental apresentado nos autos.

É de todo inusitado – repito, a meu ver - a circunstância de ser o endereço eletrônico cadastrado no CNPJ da sociedade
MILLAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

perante os órgãos oficiais de cadastro o "JOAOBOSCO@MILLAR.COM.BR"
(id. 5314227)
,
grafia exata ao nome de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, executado no feito originário.

Os pontos listados, pois,
quando considerados em seu conjunto de indícios na valoração das provas pelo julgador
, não podem, com a mais devida
venia
, ser menosprezados, já que se mostram como elementos indicativos sim de perpetração da fraude na continuidade societária da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
.

Avançando nas demais mostras de fraude societária e confusão patrimonial, vislumbram-se importantes questões de destaque na sentença de embargos de terceiro de nº 0001747-40.2015.5.17.0008, que tramitou no Juízo Trabalhista de Vitória/ES (id. 20147800 - autos originários).

A despeito de ser utilizada, no âmbito trabalhista, a teoria menor como referência para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, certo é, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, que a r. sentença proferida nos autos do processo nº 0001747-40.2015.5.17.0008
se baseou em graves elementos que evidenciam a constatação da desconsideração pela teoria maior
, a considerar "fortes indícios de fraude e confusão patrimonial".

Destacou-se naquela demanda, inclusive, que a
"MILLAR"
estava autorizada, por meio de contrato de licenciamento jungido aos autos,
a utilizar
a marca "LESTE" nos produtos por ela comercializados, fato que foi

corroborado após o envio de ofícios aos supermercados CARONE e PERIM
.
Veja-se:

[...] “De qualquer forma”, esclareço que, como bem delineado na doutrina supra, a sucessão de empregadores pode decorrer não somente da transferência completa do patrimônio do sucedido, para desenvolver o mesmo objeto social, mas também, quando há passagem, para outro titular, de parte significativa do estabelecimento, ou seja, de fração importante de um complexo empresarial (bens materiais e imateriais), comprometendo, de modo relevante, o antigo complexo. E é justamente essa a hipótese dos autos.

Importante salientar que, ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega os bens reunidos um sobrevalor, ou seja, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado. Especialmente, no que diz respeito à marca, o empresário busca associar a ela uma personalidade, uma imagem de qualidade do produto. Obtendo êxito, a marca pode se tornar um importante elemento do estabelecimento. Além disso, não se pode olvidar que os bens que formam o estabelecimento podem ser objeto de alienação e, muitas vezes, a reagrupação dos elementos remanescentes podem alterar sobremaneira o valor do próprio estabelecimento.

Aliás, a marca é bem mais abrangente do que a sua representação gráfica, ela é o signo que identifica produtos e serviços. Através dela, a empresa comunica a "promessa" de um produto, seu diferencial frente aos concorrentes, o que a faz especial e única. A marca identifica; a marca diferencia. Por detrás de uma marca forte existe um grupo de clientes fiéis, os quais, embora não integrem o estabelecimento, constituem atributo que indica o potencial do lucro.

Destaco que, no caso em tela, conforme contrato de licenciamento de 2007 (ID. 16b4d73) a empresa embargante estava autorizada a USAR, nas embalagens dos produtos por ela comercializados, a MARCA LESTE, de propriedade da empresa "COMERCIAL DEMARES LTDA", estabelecida no CIVIT - Serra.
Cito os produtos que constam no objeto do contrato: - grãos e farináceos: (a.1. amendoim; a.2. milho de canjica branco; a.3. ervilha; a.4. farinha de rosca; a.5. grão de bico; a.6. lentilha; a.7. polvilho azedo; a.8. polvilho doce; a.9. tapioca; a.10 trigo para quibe). - feijão, farinha, arroz e fubá (b.1. feijão preto; b.2. feijão carioquinha; b.3. feijão branco; b.4. feijão roxinho; b.5. feijão fradinho; b.6. farinha de mandioca; b.7. farinha de milho; b.8. sagu; b.9. canjiquinha (Xerém); b.10. fubá; b.11. mungunzá; b.12. arroz). - pipocas (c.1. milho de pipoca; c.2. pipoca micro light; c.3. pipoca micro tradicional; c.4. pipoca micro manteiga). - alimentos prontos (d.1. farofa pronta de mandioca; d.2. farofa pronta de milho; d.3. sal refinado extra seco). - alimentos para pássaros e aves (e.1. alpiste; e.2. painço; e.3. girassol; e.4. mistura para pássaro; e.5. ração farelada; e.6. ração granulada; e.7. ração vitaminada; e.8. quirera de milho).

Como se vê, não se trata de simples direito de vender os produtos da marca LESTE, mas sim autorização para usar, propriamente, a marca. No que tange à sede das empresas, ao contrário do que alega a embargante, tanto a empresa COMERCIAL DEMARES LTDA, proprietária da marca Leste, como a embargante estão localizadas na Serra, conforme Contrato de Licenciamento, id 16b4d73, embora o contrato não especifique o endereço completo da Licenciadora, trazendo apenas a informação de que se localiza em "CIVIT - Serra", enquanto a empresa MILLAR localiza-se na Rua Eudes Scherrer de Souza, n. 201, Bairro Laranjeiras. Compulsando aos autos da ação principal nº 0133800-85.2001.5.17.004, verifico, inclusive, que em petição juntada pela empresa COMERCIAL DEMARES LTDA, à fl. 388, ela indica como seu endereço, também o Bairro Laranjeiras. Por outro lado, a empresa Comercial Demares informa, na referida petição, de 2004, que a empresa Leste não possui nenhum crédito junto a ela, embora a embargante sustente que a marca Leste foi vendida à Comercial Demares, desde 12/06/2001 (petição, id de57660 - Pág. 19). Destaco que não há nos autos qualquer documento que demonstre, de forma clara, as alterações sociais pelas quais passaram a empresa Leste ou mesmo o contrato de venda da marca.

Nesse sentido, observo que o único contrato social da empresa Leste que consta nos autos data de 1998, id 193595, em que indica como sócios da empresa o pai (João Bosco), o avô (Francisco) e um tio (Agostinho) das sócias da Millar, ora embargante. A petição, id e9ab351, informa a data da venda da marca Leste para o Sr. Agostinho Roncetti, em 25 de janeiro de 2000, embora não junte qualquer documento que demonstre a referida transação, como já salientado. Outrossim, coincidência ou não, a empresa Millar foi criada em 13/03/2001, conforme consulta ao site da Receita Federal, em data bastante próxima a suposta venda da marca Leste. Destaco que a resposta aos ofícios, pelos Supermercados São José e Boa Praça, em que se indica a empresa ID Importação e Exportação e Distribuição - Ltda, como responsável pela comercialização dos produtos da marca Leste, datam de 2001, id dba49ff e eeed437 e não têm o condão de afastar a realidade sobre a atual responsável pela comercialização dos produtos da marca, justamente a embargante, que pertence às filhas/netas/sobrinhas dos sócios da empresa Leste. (Resposta aos Ofícios enviados ao Carone e Perim, em 2015, ids a2bc610 e 6ad64dc).

Forçoso reconhecer que os mencionados fatos constituem fortes indícios de fraude e confusão patrimonial.
Em suma, o que se denota é que a executada (Leste) busca, de todas as formas, furtar-se ao cumprimento da execução, seja transferindo a responsabilidade pela venda de seus produtos a uma terceira empresa (Millar), ora embargante, seja apresentando informações contraditórias quanto à real titularidade da marca Leste
" [...]

Ou seja, foram amplamente analisados pelo citado Juízo diversos elementos que corroboram com a existência de atos caracterizadores de confusão patrimonial, uma vez que as circunstâncias formais da sociedade
"MILLAR"
não se coadunam com a realidade fática.

Neste ponto, entendo que as afirmações das testemunhas VALCIMAR DE ASSIS e LEONARDO MASSASRIA LOUREIRO, no sentido de que
jamais teriam tratado de negócios com o
Sr. JOÃO BOSCO
, assim como que jamais teria sido feita divisão de lucros com este, não possuem o condão de mitigar e muito menos se sobrepor às inúmeras evidências de atuação do
Sr. JOÃO BOSCO
como sócio oculto, em especial porque, e isso é por demais consabido,
a lógica de atuação de um administrador dissimulado notadamente
não perpassa
pelo recebimento de valores ou de tratativas públicas na atividade societária.

Deveras, as provas até aqui delineadas pelo agravante demonstram, de maneira suficiente a meu ver, que o
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLVEIRA
é sim
sócio de fato e gestor da agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, em virtude do entrelaçamento das atividades empresariais.

Há nos autos, no meu sentir, provas contundentes e robustas de que, ao longo do tempo, houve um esvaziamento dos ativos da empresa
"LESTE"
, além do próprio patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
, transferindo-os para suas filhas
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
, ditas sócias da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, na tentativa de se utilizar de sua personalidade jurídica de forma abusiva, blindando o patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
a fim de lesar credores. As sucessivas alterações dos quadros sociais das empresas, ademais, denotam verdadeiro “revezamento” na titularidade dos bens e das quotas das sociedades das pessoas jurídicas destacadas, com o propósito de dificultar a percepção dos abusos praticados. Não passa despercebido, ainda, a própria ausência de bens relevantes do
Sr. JOÃO BOSCO
, ao que se alia à inegável continuidade de suas atividades empresariais, tudo, portanto – repito, a meu ver – a atestar que os seu patrimônio vem sendo ocultado sob o véu da personalidade jurídica da empresa aqui agravada.

Não é demais destacar que o contexto fático em questão, que indica a ocorrência de fraude perpetrada, já foi analisado em situações similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual vem privilegiando a boa-fé, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXEQUENDOS – REDIRECIONAMENTO – DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO EXPRESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a higidez dos títulos exequendos, releva notar que os embargos à execução opostos pelos executados foram julgados improcedentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra com trânsito em julgado, razão pela qual não cabe nenhuma discussão sobre a regularidade das notas promissórias que aparelham a inicial da ação executiva. 2. Quanto ao pleito de desconsideração formulado de forma incidental pela exequente, ora agravada, observa-se pedido expresso para que seja autorizado a inserção da pessoa jurídica ZENI BIKE no polo passivo da ação executiva, o que afasta a alegação de que a decisão recorrida que deferiu o redirecionamento da execução para referida empresa caracteriza-se como extra petita.
3. Viável, também, a desconsideração da personalidade jurídica de determinada empresa para alcançar a personalidade de sócio oculto, em hipótese denominada pela doutrina como desconsideração expansiva da personalidade jurídica. 4. Na situação sob exame, a exequente demonstra, de maneira suficiente, que os executados Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva são os verdadeiros gestores da empresa ZENI BIKE, constituída individualmente por Mike Dias da Silva, filho da devedora Marcela Pereira da Silva e enteado de Wender Zeni. 5. Configurado, também, o desvio de finalidade da referida empresa quanto às obrigações inadimplidas por Wender Zeni e Marcela Pereira da Silva, já que a manutenção desta, com sócio formalmente diverso, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela agravada EDITE RODRIGUES.
6. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003873-21.2023.8.08.0000 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Data: 26/02/2024.

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. CIÊNCIA DA DECISÃO E MANIFESTAÇÕES POR ADVOGADA LIGADA AO ESCRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIA OCULTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que uma advogada do escritório que representa a agravante fez carga dos autos quando neles já constava a decisão saneadora e manifestação da agravada, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica e a teoria da aparência devem ser aplicados da forma excepcional, nas hipóteses em que caracterizados o intuito de blindagem patrimonial, privilegiando-se a boa-fé, existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. 3. O título executivo judicial que condenou a empresa Mineração Pavão Ltda não foi satisfeito mesmo após a desconsideração da personalidade jurídica, sendo infrutíferas todas as buscas nos patrimônios das sócias. 4.
O fato de Carolina Zottele Neves não constar como sócia formal da empresa ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP não impede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que demonstrado que é sócia oculta da empresa registrada em nome de seu marido, com quem é casada em regime de separação de bens.

5. A executada dá nome fantasia e imagem à joalheria, restando comprovado inclusive por imagens veiculadas em rede social que sua função é muito mais abrangente que uma empregada da empresa. 6. Recurso conhecido e provido.
TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001609-02.2021.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 07/10/2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Resta evidenciada a recalcitrância obstinada da empresa Executado em cumprir a obrigação que lhe é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar uma conduta que parece fugir a boa-fé, o que ganha contornos de peculiaridade quando considerado que seus sócios praticamente encerraram suas atividades com saque de mais de 1,4 milhão de reais, ignorando por completo seu débito já judicialmente reconhecido, que gira em torno de 80 mil reais, quantia que se pode dizer pequena frente ao capital resgatado pelos sócios em ato de duvidosa moralidade. II -
Há, portanto, indícios fortes de que as sucessivas alienações de cotas sociais, somada à brusca redução do capital social (1,5 milhão de reais para 100 mil reais), com a retirada de dinheiro em espécie (1,4 milhão de reais), tiveram como fim frustrar a expectativa da credora em receber o crédito, o que se soma à abertura de nova empresa no mesmo ramo da Executada pelo aqui Agravante logo após da r ensejo às alterações societárias e no capital social da Executada, a retratar uma realidade que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, dados os fortes elementos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade com a dilapidação patrimonial da empresa executada.
III - Recurso conhecido e não provido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004445-45.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 18/03/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUCESSÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO E COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a teoria maior, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, devendo o Exequente comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de acordo com o artigo 50. II. In casu, subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO (ou seus parentes) – com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior, notadamente em relação às empresas INSTITUTO ENSINAR BRASIL (Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14), INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16), FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA (ID 3129687, págs. 18/19). III. Remanesce elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas, sendo que o Magistrado de Piso já reconheceu a responsabilidade das pessoas jurídicas Instituto Ensinar Brasil e Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, fazendo-se necessária a reforma da Decisão combatida, para também reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA. IV. No tocante às Empresas FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO e COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP, não restou verificado o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5007502-37.2022.8.08.0000 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Data: 02/12/2022.

Desta feita, em decorrência do descumprimento reiterado da autonomia da sociedade, com esvaziamento patrimonial e abuso de direito, o que tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pelo ora agravante e por diversos outros credores, não vejo como mitigar a constatação de ajustar-se o caso à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA
e
DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

Ao cabo,
e apesar de não ser elemento imprescindível a essa convicção
, outra circunstância me parece merecer um olhar mais acurado – se não para subsidiar a constatação que ora alcanço, mas ao menos para reforçar a conclusão pelo intento fraudulento que permeia, ao menos no presente quadro fático, o comportamento dos agravados: a presença de fortes indícios de que a
Sra. DEBORA LEAL DE OLIVEIRA
não é a verdadeira administradora da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, mas sim diretora e fundadora da rede de calçados "MANOLITA".

Com efeito, além de assim apresentar-se em suas redes sociais, em consulta pública à situação cadastral da sociedade "MANOLITA" (DI GESTÃO DE ATIVO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI), CNPJ 12.302.043/0001-00,
é possível notar que a pessoa jurídica tem como sócio único o Sr. NELSON FERREIRA MACIEL
. Referido senhor, oportuno destacar, além de aparecer como proprietário da referida empresa:
a)
figura como
testemunha da alteração no contrato social da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em 2005
, quando registrada a compra de cotas da sociedade por
Regina Leal de Oliveira
e
Débora Leal de Oliveira
(id. 9078140 - autos originários); e
b)
é ex-funcionário da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
(id. 7623316), bem como é atualmente funcionário da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, registrado perante o Ministério do Trabalho e Empresa desde 01/10/2007, conforme consulta pública ao Portal RAIS (id. 7623317).

Esses fatos, também relevantes a meu ver, conquanto de fato não tenham condão de,
isoladamente
, recomendar e autorizar o deferimento da medida de caráter excepcional aqui tratada,
quando integrados e analisados em conjunto com os demais elementos de prova amealhados
, convergem para a constatação de que a personalidade jurídica da empresa está servindo como cobertura do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, revelando abuso de direito e fraude nos negócios.

Essa é, sob a minha perspectiva - repito, e a despeito da análise sempre detalhada e percuciente do eminente e culto Relator - a situação retratada no caso em testilha. A aludida engenharia societária respalda o cenário intencional de abusar da personalidade jurídica, com o intuito de substituir a real administradora por sócio de fachada (funcionário do Sr. João Bosco), em demonstração evidente da influência deste na atuação das empresas.

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator,
DIVIRJO
do voto condutor para

DAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,

reconhecendo a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

proposto por CARLOS GUILHERME LIMA em desfavor de MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

É como voto.

Vitória-ES, 27 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO